Tribunal: STM
Processo: 7000318-02.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DEFESAS CONSTITUÍDAS. ESTELIONATO.
ART. 251 DO CPM. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES
JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO
BROCARDO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO §3º DO ART. 81 DO
RISTM. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA EM
RAZÃO DA SUPOSTA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIADE. DEMONSTRAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL PREVISTA NO INCISO I, PRIMEIRA PARTE, DO ART.
72 DO CPM. RECURSO DA DPU PARCIALMENTE PROVIDO.
O entendimento corrente na doutrina é no sentido de que inexiste, por parte do órgão Julgador,
a obrigação de enfrentar todas as teses desenvolvidas pela Defesa, seja porque as razões
invocadas não se revelam capazes de fragilizar a conclusão levada a efeito pelo Magistrado do
caso, seja porque o próprio conteúdo da Sentença recorrida se demonstra logicamente
incompatível com as alegações supostamente não enfrentadas, hipóteses essas em que tais
alegações serão tidas como apreciadas indiretamente, sem que disso possa resultar a ocorrência
de eventual nulidade processual. Ademais, a Sentença bem enfrentou a matéria na origem.
Preliminar de violação ao princípio da motivação das decisões judiciais rejeitada. Decisão
unânime.
Consoante a previsão inserta no art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar,
não se conhece de preliminar quando a questão ventilada confunde-se com o próprio mérito do
recurso em apreço, como questões referentes à aplicação da pena. Preliminar de violação do
princípio da individualização da pena não conhecida. Decisão unânime.
Não configura deficiência de defesa o fato de ter o MPM defendido, ocasionalmente, o interesse
da Acusada, ao lembrá-la de que, caso assim entendesse, não estaria obrigada a responder a
quaisquer questionamentos a ela dirigidos em seu interrogatório.
Subsomem-se ao delito encartado no art. 251 do CPM as condutas promovidas por civis que,
mediante ilícito artifício, fraudaram, deliberadamente, a popularmente conhecida como
"Operação Carro Pipa, valendo-se, para tanto, do irregular transporte de 02 (dois) Módulos
Embarcados de Monitoramento (MEM) no interior de apenas um de um caminhão-pipa,
promovendo, assim, a simulação das rotas a eles referentes, a fim de manter a administração
militar em erro, e, destarte, obter vantagem patrimonial ilegítima.
Para o reconhecimento da causa excludente da culpabilidade denominada obediência
hierárquica, prevista a alínea a do art. 38 do CPM, exige-se que a ordem emanada do superior
hierárquico seja legal ou que, ao menos, seja inviável, prontamente, identificá-la como ilegal,
hipóteses essas não encontradas nos autos.
Descabe cogitar da aplicação do princípio do in dubio pro reo quando ressaem da instrução
processual evidentes demonstrações da culpabilidade do agente, a autorizarem a manutenção do
édito condenatório.
Inexiste hipótese de responsabilidade penal objetiva quando a Sentença objurgada aponta,
precisamente, sobejos elementos probatórios que fundamentaram a condenação na origem.
Mantida a Sentença condenatória imposta a todos os Acusados, excetuando-se o reconhecimento
da menoridade relativa de um deles, o qual deve ter a pena atenuada em função de tal
circunstância legal.
Negado provimento aos recursos defensivos opostos pelas Defesas constituídas. Provido, em
parte, o Apelo interposto pela DPU, apenas quanto ao Apelante que teve a menoridade relativa
reconhecida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
24/04/2023, 08:09
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902744469764205&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000318-02.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: TIAGO FERREIRA DE MORAIS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELANTE: NAIANA CAVALCANTE CORREIA
ADVOGADO(A): VICTOR EDUARDO CUSTÓDIO BARTHOLOMEU (OAB CE23200)
APELANTE: FÁBIO LINHARES DE SABÓIA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELANTE: ELISEU LIMA CAVALCANTE
ADVOGADO(A): PAULO CÉZAR NOBRE MACHADO FILHO (OAB CE38484)
APELANTE: ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR,
SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PUGNANDO PELA
NULIDADE DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AOS ACUSADOS ANTÔNIO ERIVAN
ALVES EVANGELISTA, FÁBIO LINHARES DE SABÓIA E TIAGO FERREIRA DE
MORAIS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A SENTENÇA APELADA TERIA
VULNERADO O PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. EM
SEGUIDA, POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DEDUZIDA
PELA DPU. APÓS, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR
DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA APELADA, FUNDADA NA
ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OCORRÊNCIA DE CARÊNCIA DE DEFESA
DECORRENTE DA ATUAÇÃO DA DPU NO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO
DA ACUSADA NAIANA CAVALCANTE CORREA. NO MÉRITO, O TRIBUNAL,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DOS
ACUSADOS ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA, FÁBIO LINHARES DE
SABÓIA, NAIANA CAVALCANTE CORREIA E ELISEU LIMA CAVALCANTE, E
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO ACUSADO TIAGO FERREIRA DE
MORAIS, PARA, TÃO SOMENTE, REDUZIR-LHE A PENA ORIGINALMENTE
IMPOSTA PARA 02 (DOIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE
RECLUSÃO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA RECORRIDA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

24/04/2023, 08:09
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902744469764205&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
1/30
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000318-02.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: TIAGO FERREIRA DE MORAIS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELANTE: NAIANA CAVALCANTE CORREIA
ADVOGADO(A): VICTOR EDUARDO CUSTÓDIO BARTHOLOMEU (OAB CE23200)
APELANTE: FÁBIO LINHARES DE SABÓIA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELANTE: ELISEU LIMA CAVALCANTE
ADVOGADO(A): PAULO CÉZAR NOBRE MACHADO FILHO (OAB CE38484)
APELANTE: ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DEFESAS CONSTITUÍDAS. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO
BROCARDO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO §3º DO ART. 81 DO RISTM. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA SUPOSTA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIADE. DEMONSTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA
LEGAL PREVISTA NO INCISO I, PRIMEIRA PARTE, DO ART. 72 DO CPM. RECURSO DA DPU PARCIALMENTE PROVIDO.
O entendimento corrente na doutrina é no sentido de que inexiste, por parte do órgão Julgador, a obrigação de enfrentar todas as teses desenvolvidas pela Defesa, seja
porque as razões invocadas não se revelam capazes de fragilizar a conclusão levada a efeito pelo Magistrado do caso, seja porque o próprio conteúdo da Sentença recorrida
se demonstra logicamente incompatível com as alegações supostamente não enfrentadas, hipóteses essas em que tais alegações serão tidas como apreciadas indiretamente,
sem que disso possa resultar a ocorrência de eventual nulidade processual. Ademais, a Sentença bem enfrentou a matéria na origem. Preliminar de violação ao princípio da
motivação das decisões judiciais rejeitada. Decisão unânime.
Consoante a previsão inserta no art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não se conhece de preliminar quando a questão ventilada confunde-se com
o próprio mérito do recurso em apreço, como questões referentes à aplicação da pena. Preliminar de violação do princípio da individualização da pena não conhecida.
Decisão unânime.
Não configura deficiência de defesa o fato de ter o MPM defendido, ocasionalmente, o interesse da Acusada, ao lembrá-la de que, caso assim entendesse, não estaria
obrigada a responder a quaisquer questionamentos a ela dirigidos em seu interrogatório.
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
2/30
Subsomem-se ao delito encartado no art. 251 do CPM as condutas promovidas por civis que, mediante ilícito artifício, fraudaram, deliberadamente, a popularmente
conhecida como "Operação Carro Pipa”, valendo-se, para tanto, do irregular transporte de 02 (dois) Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM) no interior de apenas
um de um caminhão-pipa, promovendo, assim, a simulação das rotas a eles referentes, a fim de manter a administração militar em erro, e, destarte, obter vantagem
patrimonial ilegítima.
Para o reconhecimento da causa excludente da culpabilidade denominada obediência hierárquica, prevista a alínea a do art. 38 do CPM, exige-se que a ordem emanada do
superior hierárquico seja legal ou que, ao menos, seja inviável, prontamente, identificá-la como ilegal, hipóteses essas não encontradas nos autos.
Descabe cogitar da aplicação do princípio do in dubio pro reo quando ressaem da instrução processual evidentes demonstrações da culpabilidade do agente, a autorizarem a
manutenção do édito condenatório.
Inexiste hipótese de responsabilidade penal objetiva quando a Sentença objurgada aponta, precisamente, sobejos elementos probatórios que fundamentaram a condenação
na origem.
Mantida a Sentença condenatória imposta a todos os Acusados, excetuando-se o reconhecimento da menoridade relativade um deles, o qual deve ter a pena atenuada em
função de tal circunstância legal.
Negado provimento aos recursos defensivos opostos pelas Defesas constituídas. Provido, em parte, o Apelo interposto pela DPU, apenas quanto ao Apelante que teve a
menoridade relativa reconhecida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, suscitada pela Defensoria Pública da
União, de violação ao princípio da motivação das decisões judiciais; por unanimidade, em não conhecer da preliminar, suscitada pela DPU, de violação do princípio da individualização
da pena; por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade da sentença em razão da suposta deficiência da defesa técnica na origem. No mérito, por unanimidade,
provimento ao Apelo dos Acusados ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA, FÁBIO LINHARES DE SABÓIA, NAIANA CAVALCANTE CORREIA e ELISEU LIMA
CAVALCANTE, e em dar provimento parcial ao Apelo do Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS, para, tão somente, reduzir-lhe a pena originalmente imposta para 2 (dois) anos, 9
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantidos os demais termos da Sentença Recorrida.
Brasília, 20 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União, em favor dos civis ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA, FÁBIO LINHARES DE
SABÓIA e TIAGO FERREIRA DE MORAIS, e pelas Defesas constituídas dos também civis, NAIANA CAVALCANTE CORREIA e ELISEU LIMA CAVALCANTE, contra a
Sentença prolatada, monocraticamente, pelo Juízo da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar que os condenou, respectivamente, às penas de 03 (três) anos de reclusão (1º
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
3/30
Acusado), 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão (2º, 3º e 4º Acusados), e a 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão (5º Acusado), a serem cumpridas, para os
04 (quatro) primeiros Acusados, no regime inicialmente aberto, e no regime semiaberto, para o último deles, sem direito ao sursis, como incursionados no comando normativo a que se
refere o art. 251 do CPM
1.
Narra a Exordial Acusatória o seguinte (evento nº 01, item 01):
“(...)
No dia 21 de novembro de 2017, durante uma missão da "Operação Carro-Pipa" (OCP) no manancial de Madalena/CE, o 3º Sgt Renilson Alves da Silva Andrade e o Cb Antônio Bruno Chaves de
Alencar verificaram que um caminhão de placa OCC-8888 abordara o manancial para apanhar água (fls. 85-88, Evento 12, docs. 19 e 20). Ao realizar uma vistoria no veículo, o Cb Bruno foi informado
pelo motorista, Tiago Ferreira de Morais, ora primeiro denunciado, de que ele estava a serviço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e de que não portava a documentação do veículo e sua
CNH.
Logo após, ao verificar o caminhão sistema GPIPA, o Cb Bruno constatou que o referido veículo era contratado do 23º BC para a OCP, vinculado à rota 58 de Pedra Branca e cujo motorista era Fábio
Linhares de Sabóia, ora o terceiro denunciado (fls. 85-86, Evento 12, doc.19).
Após a chegada de apoio policial requisitado pelos militares, foram encontradas duas planilhas da OCP no interior do carro-pipa, referentes às rotas 05 e 38 de Pedra Branca, atreladas respectivamente
aos veículos de placa HUC-6091 (motorista Eliseu Lima Cavalcante, o quinto denunciado) e KBQ-4676 (motorista Antônio Erivan Alves Evangelista, segundo denunciado).
Ao serem conduzidos à delegacia de Boa Viagem/CE, verificou-se a identidade do carona do carro apreendido, Joaquim Julião Almeida Júnior, cuja participação no crime não restou demonstrada a
partir da leitura atenta dos fólios, tendo sido apenas caroneiro, conforme o seu próprio depoimento e o de Tiago, o motorista (vide fl. 08, Evento 12, doc.3, e fls. 287-288, Evento 31, doc.2).
Durante o interrogatório dos flagranteados, Tiago, como sói acontecer nesses casos, mudou a sua versão, agora afirmando que Fábio Linhares de Sabóia, o terceiro denunciado e motorista de Eliseu,
teria contratado- lhe por R$ 40,00 (quarenta reais) para dirigir o caminhão, vide fl. 08, Evento 12, doc. 3, sendo esse fato confirmado por Joaquim Julião (vide fl. 13, Evento 12, doc. 5). Além disso,
durante consulta no sistema GPIPA, ambas as rotas 05 e 38 constavam como ativas, com a posição de seus MEM indicando que estavam na Delegacia de Boa Viagem. Dessa forma o Sgt Renilson
determinou o Cb Bruno a revistar de forma minudente o veículo, tendo esse encontrado os dois MEM dos veículos suso mencionados (nº 9720000018430, HUC-6091, e 9720000002385, KBQ-4676).
No tocante aos três veículos, é mister ressaltar que todos estão locados ao quinto denunciado, Eliseu Lima. Além dessa, constam as seguintes outras informações, conforme a excelente tabela do Sr.
Encarregado no seu Relatório:
. Carro-pipa KBQ-4676, motorista Antônio Erivan Alves Evangelista (segundo denunciado), responsável pela rota 38 de Pedra Branca. Proprietária do veículo é Naiana C. Correia ME;
. Carro-pipa HUC-6091, motorista Eliseu Lima Cavalcante (quinto denunciado), responsável pela rota 05 de Pedra Branca. Proprietário do veículo é Francisco Helano Lima Cavalcante, menor
emancipado e filho de Eliseu. Contudo, no registro da ANTT, consta como proprietária Naiana C. Correia ME;
. Carro-pipa OCC-8888, motorista Fábio Linhares de Sabóia (terceiro denunciado), responsável pela rota 58 de Pedra Branca. Proprietário do veículo é Francisco Helano Lima Cavalcante, menor
emancipado e filho de Eliseu. Contudo, no registro da ANTT, consta como proprietária Naiana C. Correia ME.
Assim, é evidente uma sinergia de Eliseu Lima Cavalcante, Francisco Helano Lima Cavalcante e de Naiana Cavalcante Correia, conjuntamente às empresas jurídicas em que fazem parte, para atuarem
na "Operação Carro-Pipa".
Nesse sentido, conforme perícia contábil (fls. 325-346, Evento 65, doc.2), de todos os denunciados, apenas a empresa individual de Naiane Cavalcante Correia recebeu pagamentos nos anos 2017 e 2018
referentes ao fornecimento de água da OCP, o que reforça o conluio desses três envolvidos.
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
4/30
Em novembro de 2017 (mês do fato), a denunciada recebeu R$ 18.241,87 (dezoito mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos) pelos serviços das rotas 38 e 58 de Pedra Brança. Para o
trimestre de setembro, outubro e novembro do mesmo ano, para as rotas 27, 38 e 58, o quantum foi de R$ 99.702,56 (noventa e nove mil, setecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos). Dessa forma,
é notório ressaltar a grande quantidade de dinheiro despendida pela Administração Militar, de boa-fé, para o pagamento de serviços de maculados pelos denunciados. Especificamente em relação às
carradas entregues de forma fraudulenta, o valor pago indevido é de R$ 384,43 (trezentos e oitenta e quatro e quarenta e três centavos), referente à Rota 38 (fl. 523).
Consequentemente, com esteio no parecer técnico de 30/11/2018 do Consórcio TBK (pp. 632-636), houve a confirmação da violação no lacre VOID dos dois MEM apreendidos no carro-pipa de placa
OCC8888, apesar de estarem funcionando normalmente, além da presença de cabos e conectores fora do padrão com o objetivo de "conectar até três equipamentos simultaneamente a uma fonte de
alimentação", pois, assim," os MEM enviariam para o servidor aproximadamente a mesma posição geográfica gerando assim uma rota similar dos MEM, fazendo o mesmo percurso simultaneamente,
pois estão embarcados no mesmo veículo" (p. 634 e-Proc).
Tal assertiva é tanto verdadeira que é consubstanciada pelo Ofício 25/2018 do Consórcio TBK (pp. 415-417), atestando que posições percorridas pelos MEM apreendidos são evidentemente iguais, o que
resta inconteste o ardil, inclusive dos motoristas denunciados, para obter lucro indevido em detrimento patrimônio sob administração do 23º BC.
Em adendo, no mesmo dia da apreensão do caminhão-pipa OCC-8888, comprovou-se, ainda, que os caminhões HUC-6091 e KBQ-4676 realizaram, cada um, uma entrega de água no período da manhã,
com uma diferença de 30 minutos entre cada carrada. Ora, considerando-se a distância em linha reta de 3,2 km entre os dois pontos de entrega (Bálsamo dos Vieiras e Condado), o que é impossível
diante da necessidade de retorno ao açude para o reabastecimento da pipa, atesta-se uma continuidade da fraude perpetrada (fls. 479-497, Evento 88, doc. 1).
Frise-se que, tendo em vista as Planilhas de Controle de Abastecimento de Água e os Relatórios do GPIPA, todos para as rotas dos dois caminhões retromencionados no mês de novembro de 2017,
observa-se que para o caminhão HUC-6091, houve apenas uma das 17 entregas previstas, e, para o veículo KBQ-4676, apenas 18, das 29 entregas, foram realizadas.
Por fim, convém trazer à baila que todos os denunciados, com exceção de Tiago Ferreira de Moraes – ouvido durante o Auto de prisão em Flagrante, porém durante o IPM foi notificado mas não
compareceu à oitiva -, exerceram o direito ao silêncio, em especial Eliseu e Naiana, que foram inquiridos por duas vezes, o que, sem olvidar de que o direito não presume culpa, prejudica suas defesas,
pois, na atual fase do processo prevalece o princípio do in dubio pro societate, o que indica indícios de autoria.
Ademais, insta salientar também que, durante a abordagem ao caminhão de placa OCC-8888, o motorista, Tiago Ferreira, teria ligado para Eliseu Lima Cavalcante, explicando a situação em que se
encontrava e repassando o telefonema para o Cb Bruno. Nesse momento, Eliseu teria proferido para o militar que “me ajuda que eu lhe ajudo”.
Ora, Excelência, há plenos indícios da associação dos denunciados na prestação fraudulenta do serviço: A um, não nos parece sensato em se permanecer silente, caso algum dos denunciados não tivesse
participado diretamente, ou não tivesse conhecimento da prática fraudulenta perpetrada por Tiago em conluio direto com Eliseu - vide o parágrafo anterior, concomitantemente com a participação ativa
deste último no fato, ora requerendo a inscrição dos pipeiros (fls. 51, 63 e 73 do IPM), ora por seu e-mail constar no registro da empresa de Naiana Cavalcante (fls. 97-98, Evento 12, doc. 21)! A dois,
que várias entregas não foram realizadas pelos motoristas durante o mês de novembro, o que reforça a ideia de que compactuavam com a retirada dos MEM de seus veículos, pois assim não poderiam
finalizar os seus serviços. E, a três, pontuando-se que todos foram patrocinados pelo mesmo advogado (fls. 255 e 376).
Dessa forma, resta clara a participação dos denunciados em fraudar os sistemas de coleta e entrega de água, obtendo vantagem ilícita mediante fraude, em prejuízo do patrimônio sob a administração,
todos parte de uma trama criminosa. Além disso, Eliseu Lima, como se bastassem as condutas descritas nessa exordial, e conforme o relatado pelo Cb Bruno ao ter conversado brevemente com o
denunciado por telefone, teria dito ao militar “me ajude que eu lhe ajudo”, tendo a clara intenção de retardar a fiscalização por meio oblíquos, reforçando a sua índole nos fatos narrados acima.
Ante o exposto, as condutas de Tiago Ferreira de Morais, Antônio Erivan Alves Evangelista, Fábio Linhares de Sabóia, Eliseu Lima Cavalcante e de Naiana Cavalcante Correia incidem nas tenazes do
artigo 251 do Código Penal Militar, e do art. 288 do Código Penal Comum
2, por força da ampliação conferida pela Lei nº 13.491/17, e na forma do art. 79, do CPM
3, razão por que requer o Órgão do
Parquet Castrense, sejam todos citados, após recebida e autuada a presente denúncia, para que se vejam processados e julgados, monocraticamente - a teor do art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, alterada
pela Lei nº 13.774/18 - perante a Justiça Militar da União, prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final condenação, tudo na forma da lei (...)"(grifos no original).
A Denúncia foi recebida em 05/08/2019 (evento nº 01, item 02).
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
5/30
Os Acusados NAIANA CAVALCANTE CORREIA e ELISEU LIMA CAVALCANTE foram regularmente citados em 25/10/2019 (fls. 02/03; 06/07, do evento nº 32 do
Processo nº 7000094-60.2019.7.10.0010).
Os demais Acusados foram devidamente citados nas seguintes datas: a) ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA, em 11/10/2019; b) TIAGO FERREIRA DE
MORAIS, em 18/02/2020; e c) FÁBIO LINHARES DE SABÓIA, em 07/05/2021 (fls. 25/27 dos eventos nº(s) 52 e 109, todos do Processo nº 7000094-60.2019.7.10.0010).
Em videoconferência, realizada no dia 09/09/2021, foram inquiridas as seguintes testemunhas ministeriais: a) Cb Antônio Bruno Chaves de Alencar; b) Renilson Alves da
Silva Andrade; e c) Joaquim Julião Almeida Júnior (Ata constante do evento 146, vídeos 01/03 do evento 149, vídeos 04/06 do evento 149 e vídeo 07 do evento 149, todos do Processo
nº 7000094-60.2019.7.10.0010).
Consigne-se, por oportuno, que a Defesa constituída do Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE requereu, na forma do art. 417, § 2º do CPPM, vista dos autos para
indicação de seu rol de testemunhas, tendo, contudo, deixado transcorrer o prazo legal sem apresentá-lo. A seu turno, a DPU, no patrocínio dos demais Acusados, declinou do prazo
previsto no dispositivo antes referido (eventos nº(s) 146 e 156 do Processo nº 7000094-60.2019.7.10.0010).
Em 15/10/2021, os Acusados foram interrogados, consoante a seguinte ordem: a) NAIANA CAVALCANTE CORREIA; b) TIAGO FERREIRA DE MORAIS; c)
ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA; d) FÁBIO LINHARES DE SABÓIA; e e) ELISEU LIMA CAVALCANTE (vídeos 01/07 dos eventos nº(s) 203 e 204 do Processo nº
7000094-60.2019.7.10.0010).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a expedição de ofício ao Cartório Pessoa, em Pedra Branca-CE, a fim de que fossem enviado ao Juízo a quo os
instrumentos de mandato outorgados pela empresa NAIANA C CORREIA ME ao Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE. Cumpre anotar, no entanto, que tal requerimento sequer
chegou a ser processado, haja vista que antes mesmo da expedição do sobredito ofício ter sido encaminhado ao Juízo processante, a DPU, na representação de NAIANA CAVALCANTE
CORREIA, anexou aos autos do Processo originário a procuração requerida, oportunidade em que Parquet manifestou satisfação com o referido probante (evento 219, evento 221 e
evento 230 do Processo nº 7000094-60.2019.7.10.0010).
Por sua vez, ainda na fase do art. 427 do CPPM, as Defesas nada requereram (evento nº 427 do Processo nº 7000094-60.2019.7.10.0010).
O MPM, na fase do art. 428 do CPPM, postulou a condenação dos Acusados, nos termos da capitulação constante dos art. 251 c/c art. 79 do Código Penal Militar e do art.
288 do Código Penal Comum. Para tanto, aduziu que as condutas dos Acusados mantiveram em erro a Administração Pública Militar, com o manifesto intuito de obter vantagem
econômica indevida. Acrescentou, ainda, que os dois Módulos Embarcados de Monitoramento-MEM ́s apreendidos no caminhão de placa OCC-8888 estavam, na ocasião dos fatos
narrados na Denúncia, em perfeitas condições de funcionamento, e que, mesmo irregularmente instalados no citado veículo e não nos caminhões de fato credenciados, permaneciam
aptos para transferir os dados de suas posições, fato esse suficiente a demonstrar a fraude perpetrada pelos Acusados (evento nº 235 do Processo nº 7000094-60.2019.7.10.0010).
A seu turno, a Defesa constituída do Acusado de ELISEU LIMA CAVALCANTE, em sede de Alegações Escritas, postulou a absolvição do Acusado, com fulcro na alínea
“c” do art. 439 do CPPM, ao fundamento de não haver provas de sua participação no crime de estelionato. No que se refere à imputação relativa ao art. 288 do CP (associação
criminosa), aduziu a ausência de provas da materialidade do crime em testilha. Acrescentou, ainda, a caracterização de crime impossível, eis que a ausência de apreensão dos cartões dos
motoristas dos caminhões, vinculados aos caminhões de placas KBQ-4676, HUC-6091 e OCC-8888, impossibilitaria a verificação da ocorrência do efetivo pagamento pelas carradas
d’água supostamente entregues. Alfim, asseverou não ter sido comprovado o elemento subjetivo (dolo) atinente à conduta praticada por seu Representado (evento nº 248 do Processo nº
7000094-60.2019.7.10.0010).
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
6/30
Noutro giro, A DPU, na defesa de ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA, FÁBIO LINHARES DE SABÓIA e TIAGO FERREIRA DE MORAIS, em Alegações
Escritas, pugnou pela absolvição dos Acusados, sob os seguintes fundamentos: a) inexistência de provas da configuração do tipo penal de associação criminosa, previsto no art. 288 do
Código Penal; b) ausência de dolo na conduta dos Acusados relativo ao crime de estelionato; e c) configuração de excludente de culpabilidade a afastar a responsabilidade penal do
Acusado TIAGO, consubstanciada na inexigibilidade de conduta diversa, em razão de sua conduta ter sido praticada sob o manto da obediência hierárquica prevista no art. 38 do CPM
(evento nº 259 do Processo nº 7000094-60.2019.7.10.0010).
Outrossim, a DPU, na representação de NAIANA CAVALCANTE CORREIA, em sede de Alegações Escritas, com fulcro no art. 428 do CPPM, postulou a absolvição da
Acusada, com arrimo nas seguintes teses: a) a inexistência de provas que evidenciassem a autoria delitiva quanto aos crimes a ela imputados na Denúncia; b) ausência de dolo e de
participação nas fraudes perpetradas pelo Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE; e c) aplicação do princípio in dubio pro reo, eis que como, em seu entendimento, a Acusação não
logrou êxito em demonstrar que a Acusada tinha ciência das fraudes praticadas, estaria, portanto, caracterizada a dúvida razoável que impediria a decretação de sua condenação (evento
nº 263 do Processo nº 7000094-60.2019.7.10.0010).
Em 05/03/2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM julgou a Denúncia parcialmente procedente, para absolver os Acusados da imputação relativa ao
crime previsto no art. 288 do CP, bem como os condenou às penas de 03 (três) anos de reclusão (ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA); 03 (três) anos e 06 (seis) meses
(FÁBIO LINHARES DE SABÓIA, NAIANA CAVALCANTE CORREIA e TIAGO FERREIRA DE MORAIS); e a 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias (ELISEU LIMA
CAVALCANTE), a serem cumpridas, para os quatro primeiros Acusados, no regime inicial aberto, e, no regime semiaberto, para o último deles, sem direito à concessão do benefício
do sursis, sendo o primeiro Acusado incurso no caput do art. 251 do CPM, e os demais responsabilizados no mesmo tipo penal combinado com o regramento previsto no art. 71 do CP
4.
A Sentença foi disponibilizada e publicada na sobredita data, tendo transitado em julgado para o MPM em 22 seguinte (eventos nºs 270 e 283 do Processo nº 7000094-
60.2019.7.10.0010).
Intimada em 10/03/2022, a DPU, nos dias 22 e 23 seguintes, interpôs Recurso de Apelação no interesse dos Acusados ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA,
FÁBIO LINHARES DE SABÓIA, NAIANA CAVALCANTE CORREIA e TIAGO FERREIRA DE MORAIS (eventos nº(s) 282 e 284 do Processo nº 7000094-60.2019.7.10.0010).
Intimada em 10/03/2022, a Defesa constituída de ELISEU LIMA CAVALCANTE, em 28 seguinte, também interpôs Recurso de Apelação no interesse do referido Acusado
(evento nº 285 do Processo nº 7000094-60.2019.7.10.0010).
Embora a DPU tenha interposto, no prazo legal, Apelação em favor da Acusada NAIANA CAVALCANTE CORREIA, as razões do referido Recurso, por ela oferecidas,
consoante registra o decurso de prazo certificado no evento nº 295 do Processo nº 7000094-60.2019.7.10.0010.
Contudo, o sobredito decurso de prazo não chegou a produzir efeitos processuais, haja vista que, em 18/04/2022, a Acusada peticionou ao Juízo a quo, requerendo a
habilitação de seu Advogado Constituído, o que lhe foi deferido por força de Despacho proferido na mesma data, ocasião em que também foi a ela devolvido o prazo para aduzir suas
razões defensivas (docs. 01 e 02 do evento nº 299 e evento 301 do Processo nº 7000094-60.2019.7.10.0010).
Em 22/04/2022, a Defesa constituída do ELISEU LIMA CAVALCANTE ofereceu suas razões de Apelação. Pleiteou a reforma da Sentença Apelada para absolver seu
Representado, aos argumentos da ausência de provas contundentes acerca da autoria e da materialidade, da inadmissibilidade de responsabilização objetiva na seara criminal, de o ônus
probatório ser inteiramente do órgão Ministerial e da ausência do elemento subjetivo doloso. Em caso de não acolhimento das teses antes referidas, peticionou requerendo o
reconhecimento da supressão da circunstância negativa "maior extensão do dano", para fim de fixação da pena-base em seu mínimo legal, e, a partir disso, ultimar-se as fases seguintes
da dosimetria da pena. Por fim, se a referida circunstância negativa não for suprimida, pugnou que seja exasperada em seu patamar mínimo, à razão de 1/6 (um sexto), resultando, assim,
em uma pena-base de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, seguindo-se as demais fases da dosimetria da reprimenda (evento 01, doc.11).
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
7/30
Em 04/05/2022, fora do prazo legal, a DPU ofereceu as razões de recursos em favor dos Acusados ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA, FÁBIO LINHARES DE
SABÓIA e TIAGO FERREIRA DE MORAIS, as quais não foram alvos de objeção, por parte do MPM, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, segundo o
aduzido pelo órgão Ministerial em suas contrarrazões (eventos 292/294 e 311 e fl. 02 do evento 319, todos do Processo 7000094-60.2019.7.10.0010).
Na defesa dos sobreditos Acusados, a DPU postulou, preliminarmente, a nulidade da condenação a eles imposta, sob o fundamento de que a Sentença Apelada teria
vulnerado o princípio da motivação das decisões judiciais. Para tanto, invocou a aplicação subsidiária do inciso IV do § 2º do art. 315 do CPP
5, com redação dada pela Lei nº
13.964/2019
6, argumentando que, como o Juízo a quo não enfrentou todas as razões defensivas elencadas nas Alegações Escritas, que seriam capazes de, em tese, infirmar a conclusão
por ele adotada, o decreto condenatório careceria de fundamentação idônea para sustentá-lo. Ainda, preliminarmente, aduziu a violação ao princípio da individualização das penas, já
que, em seu entendimento, o fato de o Juízo Sentenciante ter realizado a dosimetria das reprimendas impostas aos Acusados em tópico único, prejudicou a análise individualizada e
pormenorizada da conduta de cada um deles sob o prisma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPM, razão pela qual postulou a correção da dosimetria da pena, mormente no que se
refere ao afastamento da circunstância negativa "maior extensão do dano". No mérito, pleiteou a absolvição dos Acusados, com fulcro no art. 439, "b", do CPPM, sob o fundamento de
que a instrução processual não demonstrou que as condutas, por eles praticadas, fossem revestidas de dolo passível de caracterizar o delito de estelionato. Por fim, em relação ao Acusado
TIAGO FERREIRA DE MORAIS, também pugnou, subsidiariamente, por sua absolvição, com arrimo no instituto da dirimente da inexigibilidade de conduta adversa, em função de ele
ter praticado o delito em estrita obediência às ordens emanadas de seu superior hierárquico, o Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE, para quem, na ocasião dos fatos, prestava
serviço (evento 01, doc. 09).
Em 05/05/2022, as razões defensivas de NAIANA CAVALCANTE CORREIA foram acostadas aos autos por seu patrono constituído. Preliminarmente, aduziu que
determinadas circunstâncias verificadas no curso da instrução processual, a exemplo da não utilização dos meios de obtenção de provas relevantes para a estratégia defensiva, bem como
a perda do prazo recursal para a interposição de Apelação, demonstram que a representação técnica levada a efeito pela DPU, na origem, foi deficiente, o que, alfim, gerou grave prejuízo
à Acusada, pois influenciaram negativamente na apuração da verdade substancial do caso, pelo que, em função disso, postulou o reconhecimento da ocorrência da aventada nulidade,
com consequente anulação de todos os atos processuais a ela condizentes, desde o recebimento da Denúncia, determinando-se, em seguida, a baixa dos autos à origem para reinício do
feito. No mérito, pugnou pela reforma da Sentença Apelada, mediante aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a sua consequente absolvição (tanto pela forma consumada, quanto
tentada) nos termos do art. 439, alínea “c”, do CPPM e, acaso tal tese não seja acolhida, pleiteou, subsidiariamente, o deferimento da reforma do Decreto condenatório, para fim de
alterar a dosimetria da pena originalmente imposta, fixando-a, em definitivo, no quantum de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, com direito ao benefício da
suspensão condicional da pena (evento 01, doc.10).
O MPM ofereceu contrarrazões aos Apelos Defensivos, tendo se manifestado pela rejeição das teses que os fundamentaram, de modo a desprovê-los em sua totalidade
(evento 01, doc. 12).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se no sentido de
conhecer dos recursos interpostos, rejeitando-se as preliminares arguidas, para, no mérito, julgá-los improcedentes, de modo a manter inalterada a Sentença recorrida pelos seus próprios
e jurídicos fundamentos (evento 07).
É o Relatório.
VOTO
Os Apelos Defensivos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos.
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
8/30
No que se refere às teses ventiladas nos Apelos, cumpre salientar que a análise dar-se-á, em separado, a começar pelas preliminares suscitadas, seguidos das respectivas
razões, segundo o consignado adiante.
A-Preliminar, suscitada pela DPU, pugnando pela nulidade da condenação imposta aos Acusados ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA, FÁBIO
LINHARES DE SABÓIA e TIAGO FERREIRA DE MORAIS, sob o fundamento de que a Sentença Apelada teria vulnerado o princípio da motivação das decisões judiciais
A ilustre DPU propugna a nulidade da condenação imposta aos seus Representados, sob o fundamento de que a Sentença Apelada teria vulnerado o princípio da motivação
das decisões judiciais. Para tanto, invocou a aplicação subsidiária do inciso IV do § 2º do art. 315 do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, aduzindo que, como o Juízo a
quo não enfrentou todas as razões por ela esposada nas Alegações Escritas, as quais, em seu entendimento, teriam sido capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo órgão
julgador na ação penal originária, o respectivo decreto condenatório careceria de fundamentação idônea para sustentá-lo.
Registre-se que as teses elencadas nas Alegações Escritas e que não teriam sido objeto de apreciação pelo Juízo a quo consubstanciavam-se: a) na inexistência de provas do
dolo dos agentes; e b) no pedido subsidiário do reconhecimento da causa excludente da culpabilidade denominada inexigibilidade de conduta adversa, acaso a conduta do Acusado Tiago
fosse tida como dolosa.
A tese, ora em análise, não merece ser acolhida.
Isso porque, o entendimento corrente na doutrina é no sentido de que inexiste, por parte do órgão Julgador, a obrigação de enfrentar todas as teses desenvolvidas pela
Defesa, seja porque as razões invocadas não se revelem capazes de fragilizar a conclusão levada a efeito pelo Magistrado do caso, seja porque o próprio conteúdo da Sentença recorrida
se demonstre logicamente incompatível com as alegações supostamente não enfrentadas, hipóteses essas em que tais alegações serão tidas como apreciadas indiretamente, sem que disso
possa resultar a ocorrência de eventual nulidade processual. Nesse particular, é esclarecedora a seguinte lição extraída da obra do Prof.º Renato Brasileiro de Lima
7, senão confira-se:
"(...)
Quanto à necessidade de enfrentamento de todas as teses apresentadas pela defesa por ocasião da prolação da sentença, os Tribunais Superiores têm entendido que não há falar em nulidade da sentença
se ficar evidenciado que todas elas foram apreciadas pelo magistrado, ainda que de maneira sucinta, direta ou indiretamente. Embora seja necessário que o Magistrado aprecie todas as teses ventiladas
pela defesa, torna-se desnecessária a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão condenatória, restar claro que o Julgador adotou posicionamento contrário. (...)."
Também este Tribunal, em decisão recente, ao se inclinar sobre o tema em comento, assentou o entendimento abaixo transcrito, verbis:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ARTS. 195 E 319 DO CPM. CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E DE PREVARICAÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. SUPOSTAS
OMISSÕES E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REEXAME DE TESES DEFENSIVAS. CONHECIMENTO DO RECURSO. RATIFICAÇÃO DO ACERTO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. MATERIALIDADE E TIPICIDADE SOLIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO.
MANUTENÇÃO INTEGRAL. REJEIÇAO. PROTELATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. (...) O julgador não está obrigado a rebater, especificamente, todas as teses trazidas no recurso,
principalmente quando são incapazes de infirmar a conclusão do que fora decidido ou inexista repercussão jurídica na esfera de direitos do Apenado. Precedentes. (...). Decisão por unanimidade.
(Rel. Min. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, 08/10/2020). (Grifo nosso.)
Não é por demais destacar que o entendimento, antes delineado, igualmente encontra correspondência na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante
demonstra o julgado infracolacionado, verbis:
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
9/30
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRARIEDADE AO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NULIDADES ARGUIDAS EXTEMPORANEAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
VÍCIOS APONTADOS SEM A DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...).
2. "De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo
suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão". (...). (EDcl no AREsp n.º 771.666/RJ, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
17/12/2015, DJe de 02/02/2016).
Portanto, à vista do consignado acima, rejeito a tese de nulidade da Sentença, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau fundamentou devidamente a condenação,
cumprindo, assim, o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, mormente no caso em exame em que o Julgador, após regular instrução processual, versou
suficientemente sobre a autoria e a materialidade delitivas, o dolo dos Agentes e subsumiu as respectivas condutas ao tipo penal descrito na Denúncia, cabendo aqui ressaltar que, sobre
tais elementos, não se fará, por ora, o devido aprofundamento, tendo em vista que, por dizerem respeito a aspectos do próprio mérito da causa, nesse serão oportunamente tratados.
Isso posto, rejeito a preliminar defensiva.
B-Preliminar, suscitada pela DPU, aduzindo a violação do princípio da individualização das penas, em razão do fato de o Juízo Sentenciante ter realizado a
dosimetria das reprimendas impostas aos Acusados FÁBIO LINHARES DE SABÓIA e TIAGO FERREIRA DE MORAIS, em tópico único, o que teria prejudicado a análise
individualizada e pormenorizada da conduta de cada um deles sob o prisma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPM
Como é cediço, entende-se por questão preliminar aquela de cunho notadamente processual, cujo objetivo consiste em adiar ou mesmo impedir a resolução do mérito, em
função, basicamente, da falta de alguma das condições da ação ou de ter ocorrido, ao longo da persecução penal, a inobservância de pressupostos do desenvolvimento regular do
processo.
Considerando o pressuposto acima em destaque, tem-se que a tese albergada pela ilustre DPU passa necessariamente pelo completo deslinde da instrução processual do
presente feito, razão pela qual não pode ser suscitada como preliminar, eis que esse instituto processual, como visto anteriormente, presta-se justamente a obstar a apreciação do mérito.
Assim, tendo em vista que a referida alegação defensiva está imbricada com o mérito desta Apelação, torna-se inviável que o Plenário desta Corte a conheça como
preliminar, a teor do disposto no art. 81, § 3°, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), o qual dispõe que:
Quando a preliminar se confundir com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame do mérito.
Ante o exposto, não conheço da preliminar de violação do princípio da individualização da pena deduzida pela ilustre DPU, tese essa que também será oportunamente
tratada quando da resolução do mérito deste recurso.
C-Preliminar de nulidade da Sentença, suscitada pela Defesa constituída da Acusada NAIANA CAVALCANTE CORREIA, em razão da suposta deficiência da
defesa técnica a ela ofertada na origem pela DPU
Com vistas a respaldar a tese acima elencada, a Defesa constituída da Acusada teceu, dentre outros, os seguintes argumentos, litteris (evento 01, doc. 10, fls. 03 a 06):
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
10/30
"(...)
Em que pese o esforço notório da Defensoria Pública para fazer frente à imensa quantidade de demandas que lhe são confiadas, bem como a notável e elevada capacidade técnica dos seus integrantes,
deve-se registrar que no presente caso houve nítida deficiência da defesa técnica.
Para tanto, basta notar que, com exceção da procuração pública outorgada pela Apelante ao Sr. Eliseu, nenhum outro comprovante foi apresentado pela recorrente. Falamos de informações e extratos
bancários, demonstrando que a conta da empresa sempre foi movimentada exclusivamente pelo Sr. Eliseu, com redirecionamento integral dos valores ali existentes unicamente para contas pertencentes a
ele ou seus familiares. Além disso, nada se falou sofre as violências físicas e psicológicas sofridas pela Recorrente, por parte do seu ex-companheiro (Sr. Eliseu), inclusive arrolando-se vizinhos como
testemunhas para demonstrar em qual espécie de situação abusiva e degradante vivia a Apelante, quando a empresa aberta em seu nome era administrada exclusivamente por seu ex-companheiro.
Aliás, no tocante ao rol de testemunhas, nenhuma foi apresentada pela defesa técnica da Apelante, tendo a própria Magistrada aparentado estranheza ante a resposta do defensor, razão pela qual
questionou duas vezes se o Defensor Público realmente não iria arrolar testemunhas (00h27 – mídia 8 – evento 149)
A carência defensiva chegou a tal ponto, que durante o interrogatório da Apelante (evento 203), após perguntas visivelmente constrangedoras realizadas pela defesa do réu Eliseu, o Promotor de Justiça
acabou intervindo, para aconselhar que a Apelante permanecesse em silêncio. Em seguida o Magistrado chamou a atenção para o fato de que a defesa da Apelante deveria ser a primeira a se manifestar
nesse sentido, tendo dito expressamente para a Defensora Pública: “Dra. Karla, a senhora pode orientar a assistida”. Diante daquele constrangimento, o ilustre representante do Ministério Público
precisou invocar a sua função como custos legis, atuando naquele momento em favor e proteção da recorrente, já que a defesa estava completamente inerte (06min13 da segunda gravação).
A situação fica ainda mais evidente quando se percebe que, após comunicar a interposição dos recursos de apelação, a defesa técnica dos demais réus perdeu o prazo para protocolar as respectivas
razões recursais. (...). A Apelante teria a mesma sorte, não fosse por sua decisão de constituir advogado particular.
(...)
Aliás, tivesse a defesa técnica agido com maior diligência, poderia ter solicitado ao Juízo a expedição de ofício, para que a UPA da cidade de Pedra Branca/CE fornecesse cópia integral do prontuário
médico da Apelante, donde constariam todas as informações relacionadas às lesões sofridas, bem como fotos do seu corpo com ostensivas e chocantes marcas das constantes violências físicas
suportadas. Para a elaboração do seu recurso, a Apelante buscou obter tais cópias dos registros médicos, ainda que ultrapassada a fase probatória, mas não logrou êxito já que a referida UPA alegou
dificuldade na localização dos arquivos. Certamente o Juízo a quo não encontraria as mesmas barreiras, mas, como dito, o pedido de expedição de ofício sequer foi cogitado pela defesa.
(...)
Também no tocante à comprovação da ausência de controle da empresa, pela Apelante, uma defesa cautelosa deveria ter arrolado o contador da empresa, bem como o gerente bancário da Instituição em
que a pessoa jurídica possuía conta, para demonstrar que todas as movimentações contábeis e transações financeiras eram determinadas apenas pelo réu Eliseu, e jamais pela Sra. Naiana. Igualmente
nesse aspecto falhou a defesa técnica. Compulsando-se os autos, portanto, fica fácil notar que a defesa técnica se limitou às alegações finais, mesmo diante de um vasto acervo probatório que poderia
facilmente ter sido produzido em favor da jurisdicionada, demonstrando-se a sua ausência de controle efetivo da empresa e conhecimento de eventuais atos ilícitos praticados.
(...)"
Com base nos argumentos acima elencados, a Defesa postulou o seguinte (evento 01, doc. 10, fls. 06):
(...)
Em consequência, diante da comprovada deficiência da defesa técnica, com ampla demonstração do dano efetivo sofrido pela Apelante (influência direta na apuração da verdade substancial e decisão da
causa), em clara violação à garantia instituída pelo art. 71 do CPPM, suplica seja reconhecida a ocorrência da nulidade apontada, com a anulação de todos os atos processuais desde o recebimento da
denúncia, em relação à recorrente, determinando-se a devolução dos autos para reinício do feito.
(...)
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
11/30
Cumpre registrar que, ainda em sede de preliminar, a Defesa, com fundamento no art. 231 do CPP
8 c/c o art. 378 do CPPM
9, peticionou a juntada de documentos com vistas
a instruir suas razões defensivas, requerimento esse acolhido integralmente, segundo é possível verificar da análise dos documentos 01 a 04 do evento 03 destes autos.
Sem embargos de tais razões, a tese de nulidade da Sentença ocasionada pela suposta deficiência de defesa técnica, verificada ao longo da instrução processual levada a
efeito na origem, não deve ser acolhida.
De saída, da inteligência do § 2º do art. 417 do CPPM é possível extrair que o ato de arrolamento de testemunhas é, antes de tudo, uma faculdade processual a ser utilizada,
dentro do prazo previsto em lei, como melhor convier à estratégia da parte, inclusive, podendo dela renunciar se entender que tal meio de obtenção de prova não resultará na melhor
abordagem jurídica para o caso em análise, sem que nessa hipótese se possa cogitar a ocorrência de deficiência de defesa, por exemplo.
Também não configura a invocada deficiência de defesa o fato de o membro do MPM ter se manifestado quando o advogado do Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE a
ela fazia questionamentos que, a seu viso, de alguma maneira, poderia contribuir para melhor atender os interesses de seu Representado. Isso porque, ao mesmo tempo em que
o Parquet atua como titular da ação penal, durante o curso da persecutio criminis, ele não deixa de funcionar, segundo bem observou a Defesa da Acusada, como fiscal do ordenamento
jurídico. In casu, o fato de o MPM ter defendido, ocasionalmente, o interesse da Acusada, não tem o condão de anular toda a atuação que a DPU fez em seu favor, mormente porque, ato
contínuo, a Defensora Pública, Drª. Karla Pinheiro, que atuou em sua defesa, prontamente a orientou, no sentido de não responder quaisquer questionamentos até então realizados pela
Defesa constituída do Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE, obstando, assim, que a Acusada sofresse qualquer efetivo prejuízo (evento 203, a partir do minuto 07:00 do INTERR 2,
da APM nº 7000094-60.2019.7.10.0010).
Ademais, durante o curso da marcha processual, vê-se que a DPU ofereceu, dentro do prazo legal, alegações escritas fundadas em notável variação de teses, as quais, ao
final, culminaram em postulações de natureza absolutória, bem como, também, em pedidos subsidiários, os quais, em caso de condenação, pugnavam pela imposição da pena no menor
patamar possível considerando o grau de culpabilidade da Acusada (evento 263 da APM nº 7000094-60.2019.7.10.0010).
No que se refere ao oferecimento, após o prazo recursal, das razões correspondentes ao recurso de Apelação “dos demais Acusados” representados pela DPU na ação penal,
quais sejam, ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA, FÁBIO LINHARES DE SABÓIA e TIAGO FERREIRA DE MORAIS, como alegação a justificar uma suposta carência de
defesa que teria ocorrido em desfavor da Acusada, anoto que, se nem mesmo o MPM, a quem poderia interessar o reconhecimento de tal atraso, não a suscitou em suas contrarrazões de
recurso, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa (disso acarretando a convalidação do ato processual em princípio intempestivo), com muito menos razão tal
circunstância poderia causar prejuízo à Acusada, a qual teve, na origem, seu recurso de Apelação normalmente instruído, revelando-se, pois, despropositado invocar uma tese que, se por
hipótese, válida fosse, a ela não aproveitaria, ante a evidente falta de legitimidade para postulá-la (eventos 308 e doc. 02, fl. 02 do evento 319, ambos da APM nº 7000094-
60.2019.7.10.0010).
Abro um aqui parêntese para observar que, inobstante a Defesa constituída tenha arrazoado o presente Apelo, foi, entretanto, a DPU quem o interpôs no prazo legal,
impedindo, assim, o trânsito em julgado da Sentença, fato processual esse que reforça, ainda mais, a demonstração de zelo, empregado pela DPU na defesa dos interesses da Acusada
(evento 282 da APM nº 7000094-60.2019.7.10.0010).
Assim, resta evidenciado que a DPU, enquanto patrocinou os interesses da Acusada NAIANA CAVALCANTE CORREA, na ação penal, diligentemente os defendeu, tendo
empregado, mediante os expedientes processuais cabíveis, as teses jurídicas que entendeu mais adequadas ao contexto fático-probatório, constante da Denúncia, e que diziam respeito a
sua então representada.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença Apelada, fundada na alegação de suposta ocorrência de carência de defesa decorrente da atuação da DPU no
exercício da representação da Acusada NAIANA CAVALCANTE CORREA, ao longo da instrução processual verificada na origem.
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
12/30
MÉRITO
Ultrapassadas as preliminares suscitadas pelas Defesas, passo à análise as razões recursais de mérito na forma constante a seguir.
1. Razões recursais de ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA, FÁBIO LINHARES DE SABÓIA e TIAGO FERREIRA DE MORAIS
A ilustre DPU pugna pela reforma da Sentença com esteio no art. 439, alínea “b”, do CPPM, sob o fundamento de que a instrução processual não demonstrou que as
condutas, por eles praticadas, fossem revestidas de dolo passível de caracterizar o delito de estelionato.
Inobstante o argumento esposado pela ilustre DPU, tal tese deve ser rejeitada, segundo passo a expor.
Conforme reportam os autos da APM nº 7000094-60.2019.7.10.0010, na data de 21/11/2017, durante uma missão realizada no âmbito da Operação Carro Pipa (OCP),
ocorrida no manancial de Madalena, situado no Município de Pedra Branca/CE, os militares ex 3ºS Renilson Alves da Silva Andrade e o Cb Antônio Bruno Chaves de Alencar, após
abordagem de rotina efetivada no caminhão de placa OCC-8888, conduzido pelo Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS, constataram que o veículo em questão era credenciado
junto ao 23º Batalhão de Caçadores do Comando da 10ª Região Exército Brasileiro para prestar serviços à OCP, estando vinculado à rota nº 58 do referido Município, rota essa cujo
motorista cadastrado, no Sistema de Monitoramento GPipa
10, era o Acusado FÁBIO LINHARES DE SABÓIA.
Em função da disparidade entre a identidade do motorista que na ocasião conduzia o caminhão de placa OCC-8888, isto é o Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS, e o
motorista efetivamente cadastrado no GPipa para atuar na OCP junto à rota 58 do Município de Pedra Branca/CE, qual seja, o Acusado FÁBIO LINHARES DE SABÓIA, foi realizada
busca no interior do aludido veículo, tendo nele sido encontrados 02 (dois) Módulos Embarcados de Monitoramento - MEM
11, os quais se descobriu pertencerem aos caminhões de
placas HUC-6091 e KBQ-4676, vinculados, respectivamente, à rota 05 de Pedra Branca/CE, credenciada ao Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE, e à rota 38 de Pedra Branca/CE,
credenciada ao Acusado ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA. Tais informações podem ser verificadas da análise do Auto de Apresentação e Apreensão lavrado pela Polícia
Civil do Estado do Ceará, por ocasião da prisão em flagrante do Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS (evento 01, doc. 01, fls. 08, do IPM nº 7000118-88.2019.7.10.0010)
Cumpre salientar que os sobreditos aparelhos estavam ativos no momento em que foram encontrados, os quais estavam acondicionados em um fundo falso no interior do
caminhão conduzido pelo Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS.
Não é demais registrar, ainda, que, no interior do caminhão conduzido pelo Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS, também foram encontradas 02 (duas) planilhas
contendo informações relativas aos caminhões de placas HUC-6091 e KBQ-4676, os quais, consoante já dantes registrado, estavam credenciados para prestar serviço à OCP nas rotas 05
e 38 do Município de Pedra Branca/CE, segundo é possível constatar da análise do evento 01, doc. 02, fl. 32 e 33, do IP nº 7000118-88.2019.7.10.0010.
Acrescente-se que, em resposta ao Ofício nº 020-IPM, de 25/06/2018, constante do evento 02, fls. 04, do IP nº 7000020-40.2018.7.10.0010, o Consórcio TBK
12, por meio
do Ofício nº 25, de 08/08 seguinte, encaminhou Parecer ao 23º Batalhão de Caçadores, o qual foi conclusivo no sentido de atestar que os MEM ́s vinculados aos caminhões de placas
HUC-6091 e KBQ-4676, encontrados no caminhão de placa OCC-8888, conduzido pelo Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS, ostentavam plenas condições técnicas de
funcionamento. Nesse sentido, é oportuno referenciar a seguinte passagem do sobredito Parecer, a qual bem elucida o propósito objetivado com a trama descoberta pelos militares no dia
dos fatos narrados na Denúncia (evento 02, doc.02, fls. 76, do IPM nº 7000118-88.2019.7.10.0010):
(...)
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
13/30
Os MEM testados em laboratório funcionaram normalmente, porém apresentaram ruptura no lacre VOID, apresentando cabos fora do padrão (com derivações). O objetivo desse tipo de ligação é
conectar até três equipamentos simultaneamente a uma fonte de alimentação, bateria ou conexões de um veículo. Com essa ligação os MEM enviariam para o servidor aproximadamente a mesma
posição geográfica gerando assim uma rota similar dos MEM, fazendo o mesmo percurso simultaneamente, pois estão embarcados no mesmo veículo.
Vê-se dos autos que o acervo probatório é rico em demonstrar, para além de qualquer dúvida razoável, a autoria e a materialidade delitivas que recaíram sobre as condutas
dos Representados pela DPU, relativamente aos fatos narrados na Exordial Acusatória, os quais agiram, em coautoria delitiva, para, mediante meio fraudulento, manter a Administração
Militar em erro com o fito de auferir indevidamente contraprestação pecuniária por serviços de coleta e distribuição de água, não prestados, no semiárido nordestino, consoante
demonstrar-se-á as linhas seguintes.
No que se refere ao Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS, a materialidade do delito restou plenamente demonstrada da verificação do Auto de Apresentação, lavrado
por ocasião de sua prisão em flagrante, relativo a 02 (dois) MEM ́s, um, de nº 9720000018430, vinculado ao caminhão de placa HUC-6091 (rota 05 do Município de Pedra Branca/CE),
e o outro de nº 9720000002385, atrelado ao caminhão de placa KBQ-4676 (rota 38 do Município de Pedra Branca/CE); e pelas planilhas apreendidas no interior do caminhão de placa
OCC-8888, as quais continham informações sobre os itinerários cumpridos ou a cumprir durante o mês de novembro/2017 (mês do fato) pelos caminhões de placas HUC-6091 e
KBQ4676.
A autoria do delito imputado ao Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS também se revela plenamente configurada. De início, as inquirições dos militares que
fiscalizaram a busca e a apreensão das evidências, encontradas no interior do caminhão OCC-8888, são destituídas de qualquer dúvida sobre a responsabilidade do Acusado no episódio
narrado na Denúncia. Nesse ponto, trago à colação trechos dos depoimentos das testemunhas diretas do fato sub examine, a saber, o Cb Antônio Bruno Chaves de Alencar e o o 3S
Renilson Alves da Silva Andrade, a começar pelo primeiro que, em Juízo, narrou o seguinte acerca da conduta do sobredito Acusado no momento dos fatos delituosos (evento 149,
vídeos 1 a 3, da APM nº 7000094-60.2019.7.10.0010):
MPM: Tá. Naquele "cara crachá" específico, o que lhe chamou a atenção?
Testemunha Cb Antônio Bruno: A velocidade que o caminhão desceu sem parar, numa descida!
MPM: Ele não parou no local onde ele deveria parar para fazer esse "cara-crachá"?
Testemunha Cb Antônio Bruno: Positivo! Ele não parou e entrou de uma vez... A gente ficava numa curva que já era no início de uma descida! Então o caminhão entrou de uma vez, e aí, quando ele
desceu, eu fui verificar o porquê da alta velocidade! Porque com o entra e sai de caminhões, podia ocasionar um acidente! (...)
Testemunha Cb Antônio Bruno: Primeiro, eu perguntei de onde era o caminhão, e o motorista disse que o caminhão era do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento. Só que os caminhões do PAC
são do Governo Federal e todos são identificados, pois costumam rodar no interior com adesivo e logomarca. Só que o dele era um caminhão apenas branco, sem nenhuma identificação. Eu já achei
estranho. Foi pedida a habilitação e ele não tinha habilitação e nem documento do carro. Voltamos ao ponto de onde a gente ficava no apoio para constatar, porque eu trabalhava dentro do escritório e
fui ver se realmente o caminhão fazia parte do PAC! E quando eu lancei a placa do caminhão no sistema do GPipa, que eu era operador do GPipa, o caminhão constava como se tivesse rodando o
trimestre para o 23º BC. Ele estava contratado para rodar aquele trimestre, e não tava pelo PAC! (...)
Testemunha Cb Antônio Bruno: Não, não foi localizado o MEM naquele momento. O MEM foi só localizado quando chegou na delegacia de Boa Viagem, na hora de lavrar o auto, que pelo fato de se
conseguir ainda o rastreio local em tempo real, eu solicitei ao delegado que fosse averiguado o caminhão de novo. Eu pedi uma testemunha, fui acompanhado de um policial militar e ele pediu para eu
olhar dentro do caminhão. Eu olhei dentro do caminhão novamente na boleia, e num fundo falso que consta aí num vídeo que foi anexado no processo, estavam os dois MEMs ligados, funcionando,
ativos, referentes aos outros dois caminhões, que não eram do OCC. (...)
Testemunha Cb Antônio Bruno: Os módulos embarcados estavam ligados e ativos na hora da consulta.
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
14/30
Tais declarações se coadunam com as afirmações também levadas a efeito, em Juízo, pelo 3S Renilson Alves da Silva Andrade, o qual assim testemunhou (a partir do min 03:55, do vídeo 04 evento 149,
da APM nº 7000094-60.2019.7.10.0010):
MPM: Naquela você fazia parte do grupo de fiscalização do escritório da Operação Pipa, correto?
Testemunha 3S Renilson Alves: Correto.
MPM: Você poderia nos narrar brevemente o que ocorreu, por que que aquele caminhão foi parado pela equipe de fiscalização?
Testemunha 3S Renilson Alves: Posso sim. Nessa operação a gente é escalado para passar em torno de uma semana fiscalizando os carros que são contratados para fazer o abastecimento de água. No
caso a gente estava fiscalizando o açude de Umari, na cidade Madalena, e o Cabo notou que o caminhão em questão já tinha passado, havia alguns dias, abastecia e não passava pela nossa equipe. Até
então a gente faz a fiscalização desse modo: o caminhão abastece, a gente verifica se ele está abastecendo, faz todos os procedimentos que a gente é repassado, que a gente é instruído para isso, e esse
caminhão, por ter um porte maior, a gente até levou em questão e pensou em ser do PAC, como eles alegaram. A gente deixou passar na segunda, na terça, quando foi na quarta-feira, que aconteceu da
gente abordar
13. O Cabo realmente foi lá verificar se o caminhão era do 23º BC, e constatou que a placa era realmente de um caminhão que prestava serviços para o 23º BC e eu, de imediato, quando o
Cabo me repassou a informação, acionei a Polícia para dar o suporte, já que até então a gente não sabia se poderia acontecer se o caminhão já tinha prestado serviço e não ser mais, já que, até então,
os dois
14 jovens lá, todos os dois com 19 anos, não tinham como ter a categoria “D”. A Polícia foi fazer a vistoria no caminhão e encontrou as duas planilhas e foi conduzido todo mundo para a
Delegacia e lá eu pedi ao Cabo para pegar e dar uma olhada nas outras planilhas e estavam dando (no Gpipa) também como se os outros caminhões
15 estivessem parados do lado da Delegacia onde o
caminhão estava
16 e cada caminhão só roda com um aparelho, que é o que a gente chama de MEM – Modulo Embarcado de Monitoramento. Aí eu pedi para o Cabo ir com o sargento da PM verificar o
caminhão (...) e tiveram de desmontar a parte superior do caminhão e encontram os demais aparelhos, mas não o do caminhão em questão, que foi aquele que a gente tinha abordado, nem a planilha
daquele caminhão, aí foi constatado que tinha algo de errado (....).
A partir do acima destacado, tem-se que a tese defensiva de inexistência de dolo na conduta Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS, na forma como suscitada pela
DPU, não encontra fundamento válido a sustentá-la. Explica-se.
Isso porque, ao contrário do que alegou a ilustre DPU, existem claras evidências da presença latente do elemento subjetivo do crime de estelionato na conduta do Acusado,
isto é, o dolo, dirigido ao firme propósito de auferir vantagem indevida em detrimento da Administração Militar.
Durante a vistoria de rotina efetivada pelos militares do 23º BC, quando perguntado pelo Cb Antônio Bruno Chaves de Alencar sobre a origem veículo que conduzia, o
Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS informou, falsamente, que prestava serviços ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Ocorre que tal declaração aliada a
irregularidades outras como a ausência de qualquer identificação externa no veículo que o caracterizasse como pertencente ao PAC, a falta de CNH, categoria “D”, do condutor e a
inexistência do Certificado de Licença e Registro Veicular (CLRV) do caminhão, despertou a suspeita dos militares, os quais, experientes que eram, logo concluíram se tratar de um
caminhão que não prestava serviços à OCP, o que de fato veio a se confirmar após consulta realizada no GPipa pelo Cb Antônio Bruno Chaves de Alencar.
Em razão de tão latentes indícios da ocorrência de prática criminosa, os militares solicitaram apoio policial, sendo relevante mencionar que, após a chegada da referida
força de segurança, a qual promoveu busca no interior do veículo vistoriado, foram encontradas, em poder do Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS, as planilhas relativas às rotas
de nº (s) 05 e 38.
À vista de tal quadro fático, a vistoria realizada pelos militares levou à apreensão do caminhão de placa OCC-8888, bem como à condução do Acusado TIAGO
FERREIRA DE MORAIS e a testemunha Joaquim Julião Almeida Júnior, que com ele estava de carona, à Delegacia de Polícia de Boa Viagem/CE, para fim de averiguações
complementares, das quais resultou a descoberta dos MEM ́s vinculados às rotas de nº (s) 05 e 38, constante, repita-se, das planilhas encontradas com o Acusado TIAGO FERREIRA DE
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
15/30
MORAIS, que estavam acondicionados em fundo falso localizado na boleia do caminhão por ele conduzido, oportunidade em que foi preso em flagrante delito, segundo já destacados
alhures (evento nº 31, fotos 03 a 10, do IPM nº 7000020-40.2018.7.10.0010 e evento 01, doc. 01, fls. 02 e 03, do IPM nº 7000118-88.2019.7.10.0010).
Nesse sentido, tem-se que o fato de negar a verdade acerca da real utilização do veículo que conduzia, evidencia que o Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS não
apenas tinha a potencial consciência da ilicitude da conduta que praticou no dia dos fatos narrados na Denúncia, mas, também, que ele se esforçou no sentido de que o seu intento
criminoso não fosse revelado. As duas planilhas, com ele apreendidas, sugerem, ainda, que sua atuação seria de grande importância para o desenvolvimento da empreitada delituosa nas
rotas a que cada uma se referia, sendo implausível que disso ele não tivesse conhecimento, haja vista que cada planilha trazia dados do motorista autorizado a trafegar na respectiva rota,
a saber, o nome e a CNH do pipeiro cadastrado na OCP, circunstâncias essas que reforçam, ainda mais, a conclusão sobre a existência de dolo intenso na conduta geradora do fato pelo
qual veio a ser processado e condenado o Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS.
Cabe dizer que a dinâmica factual, tal como revelada na Denúncia, em conjunto com as evidências produzidas durante a instrução processual, não autorizam deduzir que o
Acusado agia em estrita obediência hierárquica no cumprimento das ordens emanada do Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE, segundo arrazoou a DPU.
Essa conclusão é apoiada na notável quantidade de elementos que circundam a conduta do Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS, a exemplo, como antes já
destacado, da falta da habilitação exigida pela lei para conduzir profissionalmente um caminhão, da ausência do porte do CLRV do veículo, do emprego de falsa narrativa visando
impedir a fiscalização dos agentes estatais, das planilhas identificadas com os nomes dos motoristas que estavam, exclusivamente, autorizados a trafegar naquelas rotas específicas e do
ocultamento dos MEM ́s em fundo falso, denotam que o Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS tinha total consciência de que cometia uma conduta manifestamente ilegal sendo,
como tal, impassível de ser acobertada pela causa excludente da culpabilidade denominada obediência hierárquica, já que, para o reconhecimento dessa tese, exige-se que a ordem
emanada do superior hierárquico seja legal ou que, ao menos, seja inviável, prontamente, identificá-la como ilegal, hipóteses essas não encontradas nos autos. Esse é o entendimento
corrente na jurisprudência desta Corte, sendo conveniente destacar os seguintes julgados em que a tese é abordada:
EMENTA: APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. MANIFESTA ILEGALIDADE DA
SUPOSTA ORDEM RECEBIDA. NÃO ACOLHIMENTO. (...). AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE.
(...). Evidenciada a manifesta ilegalidade da suposta ordem recebida, resta obstaculizada a incidência do instituto jurídico da obediência hierárquica. (...). (Apelação nº 700372-70.2019.7.00.0000;
Relator Min. CARLOS VUYK DE AQUINO; Julgado em 12/12/2019; Publicação em 10/02/2020);
EMENTA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. (...). EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. ARTIGO 38, ALÍNEA "B", DO CPM. ORDEM MANIFESTAMENTE
ILEGAL. NÃO INCIDÊNCIA. (...). NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE.
(...)
A causa excludente da obediência hierárquica prevista no artigo 38, alínea "b", do Código Penal Militar, somente é admitida quando comprovada a ordem manifestamente legal. (...). (Apelação nº
0000059-32.2012.7.08.0008; Relator Min. CLEONILSON NICÁCIO SILVA; Julgado em 19/09/2017; Publicação em 16/11/2017).
Quanto ao prejuízo suportado pela Administração Militar, via obtenção de vantagem ilícita no caso ora em análise, tem-se que os elementos normativos do tipo penal estão
plenamente caracterizados, estando ambos consubstanciados no pagamento, pelo 23º BC, da importância de R$ 384,43 (trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos),
referente à entrega fraudulenta registrada relativa à rota 38 (localidade Balsamo das Vieiras), vinculada ao caminhão de placa KBQ-4676, MEM nº 9720000002835, e ao Acusado
ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA, como concluiu o Relatório de Diligências Complementares expedido pelo 23º BC, que pode ser encontrado no evento nº 88, doc. 02, fl.
26, do IPM nº 7000020-40.2018.7.10.0010, o qual registrou, nesse particular, o seguinte:
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
16/30
"Como não houve prestação de contas em relação à rota 05, nada foi pago pela carrada registrada. Já em relação à rota 38, houve pagamento a NAIANA CAVALCANTE CORREIA - ME (CNPJ nº
22.469.487/0001-99). O valor pago por essa carrada da rota 38 foi de R$ 384,43 (trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos), que em valores atualizados até 08 de maio de 2019 (Fl
516) correspondem a R$ 417,82 (quatrocentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos), considerando que houve má-fé do responsável (aplicação de juros). Entendemos que o pagamento dessa
carrada foi indevido, haja vista resultar de clara violação às normas da Operação Carro Pipa. (Grifo nosso).
Veja-se que o Relatório de Diligências Complementares ainda mencionou a não realização de pagamento advinda da inexistência de prestação de contas referente a outra
rota, a saber: a de nº 05 (localidade Condado). Essa rota, como já destacado, estava credenciada para prestação de serviços à OCP em nome de ELISEU LIMA CAVALCANTE, por meio
do caminhão de placa HUC-6091, vinculado ao MEM nº 9720000018430, tendo sido, também, esse dispositivo encontrado em perfeito funcionamento no caminhão operado pelo
Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS, no dia dos fatos.
Acontece que, embora não tenha ocorrido a efetiva prestação de contas quanto à rota de nº 05, há nos autos elementos que demonstram que o serviço de abastecimento de
água para a localidade Condado não apenas efetivamente ocorreu, mas que também o foi de maneira claramente irregular.
É que, segundo constou do Relatório do Sistema de Monitoramento de Logística e Entrega do Gpipa, expedido em 03/05/2019, na manhã de 21/11/2107, dia dos fatos, o
caminhão de placa OCC-8888, equipado ilegalmente com os MEM ́s nº (s) 9720000002385, pertencente ao caminhão KBQ-4676, e 9720000018430, vinculado ao caminhão HUC-6091,
abasteceu a localidade Condado às 11h:11min e, logo após, às 11h:41min, também forneceu água para localidade Bálsamo das Vieiras, o que demonstra que o serviço que prestado pelo
Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS, por meio do primeiro veículo antes referenciado, foi realizado em completo desacordo com as regras estabelecidas pela OCP, vez que,
considerando o intervalo de apenas 30 (trinta) minutos entre a entrega de uma carrada e a “outra”, fica evidente que o Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS dividiu a água de um
única carrada entre as localidades suso mencionadas, pois se revela inviável que, em tão pequeno espaço de tempo, fosse possível ir ao Manancial de Madalena, abastecer a capacidade
máxima de 8.5 m3 de água e fosse levada, individualmente, a cada localidade que distam, aproximadamente, 3 (três) Km uma da outra, segundo esclareceu o Relatório de Diligências
Complementares em sua seguinte passagem (evento 88, doc. 01, fl. 14/15 e 20/21; doc. 02, fl. 25, do IPM nº 7000020-40.2018.7.10.0010).
(...)
“Chama atenção um detalhe com relação às entregas feitas pelos caminhões HUC 6091 e KBQ 4676 no dia 21/11/17. Consta do Relatório do Gpipa que cada um desses caminhões teria feito uma
entrega no período da manhã desse dia, com uma diferença de 30 minutos entre uma entrega e outro (...).
O dia 21/11/17 foi o dia em que o caminhão de placa OCC-8888 foi apreendido, por volta de 14h, com os MEM ́s dos caminhões HUC 6091 e KBQ 4676. As localidades em que foram feitas as entregas,
BÁLSAMO DAS VIEIRAS (Rota 38) e CONDADO (Rota 05) estão localizadas, em linha reta de 3,2 Km (...), o que permite concluir que o mesmo caminhão teria sido usado para realizar as duas
entregas. Cabe destacar que a diferença de tempo de apenas 30 minutos entre uma entrega e outra não permitia que o caminhão abastecesse uma cisterna, voltasse ao manancial para reabastecer e
voltasse para entregar a carrada em outra cisterna.”
(...)
Nesse sentido, tem-se que, mediante a conduta do Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS, dois crimes de estelionato foram cometidos, nas mesmas condições de
tempo, modo de execução e lugar: um, tentado, relativo à prestação do serviço de coleta e de abastecimento irregular de água disponibilizado irregularmente à localidade de Condado,
haja vista que a consumação do delito em questão, isto é, o recebimento da vantagem ilícita somente não ocorreu em razão de circunstâncias alheias às vontades dos Acusados na
Denúncia, e, outro, consumado, referente à localidade de Bálsamo das Vieiras, pois presentes todos os elementos normativos de sua definição legal, que, nesse caso, está mormente
consubstanciada, como dantes já destacado, pela indevida contraprestação pecuniária realizada pelo 23º BC em favor de NAIANA CAVALCANTE CORREIA – ME.
Noutro vértice, a respeito do Acusado FÁBIO LINHARES DE SABÓIA, melhor sorte não deve merecer o argumento defensivo esposado pela ilustre DPU.
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
17/30
A atuação do Acusado FÁBIO LINHARES DE SABÓIA teve papel relevante no deslinde dos fatos narrados na Denúncia, sendo, por isso, ilógico afirmar que ele não tenha
empreendido uma vontade livre, consciente e dirigida ao intento criminoso. Senão vejamos.
A materialidade delitiva, consistente nos elementos que evidenciaram a concretização do ilícito objeto da persecução penal, encontra-se plenamente constatada por meio do
auto de Apresentação e Apreensão, lavrado na ocasião da prisão em flagrante de TIAGO FERRIRA DE MORAIS, oportunidade em que foram apreendidos 02 (dois) MEM's no interior
do caminhão de placa OCC-8888, os quais estavam em pleno, na ocasião dos fatos narrados na Denúncia, segundo depoimentos dos militares responsáveis pela fiscalização levada a
efeito no sobredito veículo. Além disso, foram encontradas, no interior do referido veículo, planilhas referentes à distribuição de água nas rotas 05 e 38, as quais, após consulta realizada
pelos militares realizadas no sistema Gpipa, verificou-se estarem essas rotas vinculadas aos 02 (dois) MEM's acima destacados, os quais estavam instalados no caminhão dirigido por
aquele flagranteado.
Já a autoria está caracterizada em relevante componente fático, a saber: consoante o sistema Gpipa, o Acusado FÁBIO LINHARES DE SABÓIA era o motorista
credenciado para prestar, no dia dos fatos, o serviço à OCP, ao longo da rota nº 58 (trafegada, na ocasião da vistoria efetivada pelos militares pelo Acusado TIAGO FERREIRA DE
MORAIS). Aqui é de curial importância destacar que o Acusado FÁBIO LINHARES DE SABÓIA até poderia promover a troca de motorista para a rota em que estava cadastrado, desde
que tal operação fosse precedida de autorização pela OCP, após análise do respectivo requerimento de substituição de motoristas, procedimento esse não levado a efeito pelo Acusado
FÁBIO LINHARES DE SABÓIA, consoante é possível constatar do depoimento prestado em juízo pela Testemunha Cb Antônio Bruno Chaves de Alencar, que, no minuto 04 do vídeo
03 do evento 149 da APM nº 7000094-60.2019.7.10.0010, afirmou que “o motorista só poderia ser trocado se tivesse a autorização do escritório (...)”, sendo o termo “escritório”
informado pela aludida Testemunha, a própria agência da OCP.
Veja-se, pois, que fica evidente o alto grau de envolvimento do Acusado FÁBIO no episódio narrado na Denúncia, o qual, enquanto motorista credenciado para trafegar ao
longo da rota 58 com o caminhão de placa OCC-8888, locado pela Acusada NAIANA CAVALCANTE CORREA ao Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE, dispunha de tamanha
liberdade junto ao locatário do aludido veículo, a ponto de poder efetivar, sem a observância do procedimento afeto à substituição de motoristas exigido pela OCP, a indevida
subcontratação do Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS, o qual, na época dos fatos, é importante destacar, contava com apenas 19 (dezenove) anos, e, por isso, consoante os
incisos II e IV do art. 143
17, c/c os incisos I e II, alínea “a”, do art. 145
18, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, sequer poderia conduzir o veículo em questão.
À vista dos elementos factuais antes explicitados, tem-se por implausível que o Acusado FÁBIO LINHARES DE SABÓIA, enquanto conhecedor do regramento atinente à
substituição de motoristas, no âmbito da OCP, nada soubesse acerca da condição de inabilitado que o Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS detinha, na ocasião dos fatos, para
operar, profissionalmente, caminhões pipas. Isso tanto é verdade que o Acusado FÁBIO LINHARES DE SABÓIA ocultou tal informação do escritório da OCP do 23º BC, sabedor de
que, acaso optasse por seguir o protocolo para substituição de motoristas, seu contratado não poderia prestar os serviços de coleta e de abastecimento de água à OCP por faltar-lhe os
requisitos legais mínimos para tanto.
Assim, ao contrário do que afirmou a DPU, resta escorreita a conclusão a que chegou o Juízo a quo, quando mediante o cruzamento de depoimentos das Testemunhas
ouvidas durante a instrução processual, reconheceu a responsabilidade do Acusado FÁBIO LINHARES DE SABÓIA, o qual, a partir de uma conduta voluntária, consciente e dirigida à
viabilização da empreitada criminosa constante dos autos em epígrafe, agiu em coautoria com os demais Acusados, no sentido de manter em erro a Administração Militar, fraudando,
assim, a OCP. Com relação a esse ponto, adoto também como razões de decidir a seguinte passagem da Sentença que bem elucida esse posicionamento, litteris:
(...)
Pois bem, no que diz respeito aos delitos perpetrados no dia 21 de novembro de 2017, extrai-se dos autos que FÁBIO LINHARES DE SABÓIA, agindo em nome de seu patrão, ELISEU, teria cooptado o
motorista TIAGO FERREIRA DE MORAIS, para conduzir o veículo de placas OCC-8888, fraudando os serviços atinentes à Operação Pipa.
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
18/30
Essa informação se ampara no depoimento judicial do Cabo Antônio Bruno Chaves de Alencar em juízo (evento 149, vídeos 1 a 3), o qual se referindo a Tiago Ferreira, afirmou que "quem chamou ele
pra dirigir foi o motorista credenciado, mas quem deu as ordens foi o dono do caminhão, que era o Eliseu."
Do mesmo modo, no dia do flagrante, o então indiciado TIAGO FERREIRA DE MORAIS afirmou " que o FÁBIO é o motorista do SR. ELISEU e foi responsável por contratar o interrogando", bem como
que " que o sr. Fábio prometeu uma quantia de R$ 40,00 ao depoente e pagou antes de o mesmo iniciar o serviço" (evento 1, doc. 1, fls. 15/16, do IP 94-60.2019).
JOAQUIM JULIÃO ALMEIDA JÚNIOR, que estava na condição de "carona" de Tiago Ferreira de Morais naquele dia, também confirmou " que Fábio foi o responsável por contratar seu amigo TIAGO,
e deixou o veículo no posto de MADALENA" (evento 1, doc. 1, fls. 21/22, do IP 94-60.2019).
Pode-se concluir, deste modo, que FÁBIO LINHARES DE SABÓIA agiu como intermediário de ELISEU LIMA CAVALCANTE, subcontratando o motorista TIAGO
FERREIRA DE MORAIS para aplicar o engodo na Administração Militar, por meio da condução do veículo de placas OCC-8888 na Operação Pipa, restando, portanto, patente sua
coautoria nos delitos em pauta. (Grifo nosso.)
Dessa forma, inexiste qualquer reparo a ser efetivado na Sentença eis que os autos reportam de maneira hialina a existência de dolo na conduta do Acusado FÁBIO
LINHARES DE SABÓIA, razão pela qual a manutenção de sua condenação é a única solução jurídica para a espécie.
No que se refere à responsabilidade penal de ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA, consigne-se que contra o referido Acusado pesam evidências que inviabilizam
a pretensão defensiva deduzida pela ilustre DPU.
Como nos casos dos dois Acusados anteriormente analisados, a materialidade restou plenamente demonstrada a partir da apreensão dos 02 (dois) MEM ́s, bem como das
planilhas referentes às rotas a que cada um deles estava vinculado, evidências essas encontradas no interior do caminhão de placa OCC-8888, conduzido na ocasião dos fatos pelo
Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS.
Noutro giro, a autoria do delito imputado ao Acusado ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA também está manifestamente configurada. In casu, o Acusado em
questão prestava serviços a ELISEU LIMA CAVALCANTE, na qualidade de motorista cadastrado junto à OCP, cabendo-lhe trafegar ao longo da rota nº 38 do Município de Pedra
Branca/CE.
Pois bem.
Noticiam os autos que o MEM nº 9720000002385, vinculado ao caminhão de placa KBQ-4676 (veículo de trabalho do Acusado para fim de prestação de serviços à OCP),
foi instalado no referido em 10/10/2017, segundo consta do Parecer Técnico produzido pelo Consórcio TBK e expedido em 18/12/2018, em resposta aos Ofícios 020 e 021 – IPM, de
25/06/2018, encaminhado pelo 23º BC em razão de diligências levadas a efeito no bojo do IPM nº 7000020-40.2018.7.10.0010 (evento 01, doc. 02, fl. 78, do IPM nº 7000118-
88.2019.7.10.0010).
Contudo, chama a atenção que o sobredito Parecer Técnico registra, páginas antes, que o Sistema Gpipa havia sido informado, pelo pipeiro responsável pela rota nº 38 de
Pedra Branca/CE, da ocorrência de extravio do MEM nº 9720000002385, o qual, inclusive, disse ter realizado o pagamento pertinente à subtração do dispositivo em questão (evento 01,
doc. 02, fls. 73, do IPM nº 7000118-88.2019.7.10.0010).
Tal pagamento teria o condão de colocar fim a um episódio que, em princípio, diria respeito apenas a um aspecto burocrático, exceto pelo seguinte fato relevante: o MEM
nº 9720000002385, vinculado ao caminhão de placa KBQ-4676, e que supostamente havia sido extraviado, reapareceu instalado e, em perfeito funcionamento, em 21/11 seguinte (dia
dos fatos narrados na Denúncia), no caminhão de placa OCC-8888, conduzido pelo Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS.
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
19/30
Observa-se, portanto, que os autos em epígrafe trazem elementos contundentes que apontam para a responsabilização penal do Acusado ANTÔNIO ERIVAN ALVES
EVANGELISTA, consoante passo a explicitar.
Embora o Relatório integrante do Parecer Técnico, confeccionado pelo Consórcio TBK, não tenha sido suficientemente claro sobre quem foi o “pipeiro”
19 responsável pelo
pagamento do valor correspondente ao MEM, supostamente extraviado, tem-se que o termo em destaque se refere à forma como popularmente são conhecidos os motoristas que laboram
nos serviços de coleta e de distribuição de água no âmbito da OCP, segundo definição encontrada no seguinte endereço eletrônico:https://pt.wikipedia.org/wiki/Pipeiro#:~:text=Pipeiro%20%C3%A9%20uma%20profiss%C3%A3o%20realizada%20por%20quem%20opera%20um%20carro-
pipa. Tal definição, aliada às informações constantes da planilha correspondente à rota nº 38, a exemplo da relativa ao motorista autorizado a nela trafegar, permitem concluir que o
“pipeiro” referenciado no Parecer Técnico se trata do próprio Acusado ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA, o que coloca por terra o argumento consubstanciado na ausência
de dolo em sua conduta, como alegado pela ilustre DPU (evento 01, doc. 01, fl. 33 e doc. 02, fls. 73, do IPM nº 7000118-88.2019.7.10.0010).
Isso porque, fica evidente que o Acusado ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA engendrou uma falsa narrativa, mediante o emprego de meio ardiloso (pagamento)
com o fito de encobri-la e, assim, justificar o “desaparecimento” do MEM nº 9720000002385 (vinculado ao veículo de sua titularidade junto à OCP), dispositivo esse que, como já dito,
reapareceu em pleno funcionamento no caminhão operado pelo Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS, na ocasião dos fatos. Isso revela que, na melhor das hipóteses, o Acusado
ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA consentiu na remoção irregular do referido aparelho, circunstância essa que escancara o seu firme propósito em concorrer para a prática
delituosa, segundo bem anotou a Sentença objurgada, em seu seguinte trecho, verbis:
(...)
(...) ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA (...) aderiu na participação da fraude que envolvia o caminhão que era motorista e a rota que era responsável por entregar água: rota 38. Todos aqueles
que atuam como prestadores de serviços na Operação Carro-Pipa são cientificados pelas organizações militares acerca da vedação de extração do MEM dos veículos, para evitar fraudes. Portanto, o
acusado em testilha estava ciente da retirada do módulo do caminhão que utilizava para trabalhar, principalmente porque sabia que naquele dia deveria realizar entrega de água em seu caminhão e,
para isso, deveria estar com o MEM. O órgão ministerial comprovou que ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA aderiu à prática da fraude, sem haver nos autos provas que expliquem ao contrário.
(...)
Nesse sentido, a Sentença Apelada não merecer qualquer reparo, haja vista que a análise realizada pelo Juízo a quo, pertinente às evidências constantes do caderno
processual, levou à correta conclusão a respeito do elevado grau do elemento subjetivo do tipo (dolo) presente na conduta censurada ora em comento, a caracterizar, sim, o crime de
estelionato pelo qual foi denunciado o Acusado ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA, razão pela qual a manutenção da reprimenda imposta na origem é a solução juridicamente
adequada para a espécie.
2. Razões recursais de NAIANA CAVALCANTE CORREIA
A Defesa constituída postula a aplicação do princípio do in dubio pro reo, a fim de viabilizar absolvição relativa aos fatos pelos quais foi condenada a Acusada
referida supra, com esteio no art. 439, alínea “c”, do CPPM. Acaso, porém, tal tese não seja acolhida, pleiteou, subsidiariamente, o deferimento da reforma do Decreto condenatório, de
modo a alterar a dosimetria da pena originalmente imposta, fixando-a, em definitivo, no quantum de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, com direito ao
benefício da suspensão condicional da pena.
Os pleitos formulados pela combativa Defesa não merecem acolhimento.
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
20/30
A materialidade foi indubitavelmente demonstrada a partir da apreensão dos 02 (dois) MEM ́s, bem como das planilhas referentes às rotas a que cada um deles estava
atrelado, elementos de provas esses encontrados no interior do caminhão de placa OCC-8888, conduzido, na ocasião dos fatos, pelo Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS.
No que se refere à autoria, é preciso esclarecer que a Acusada NAIANE CAVALCANTE CORREIA concorreu decisivamente para o cometimento dos delitos narrados na
Exordial, sendo possível afirmar que, sem a sua contribuição, dificilmente a empreitada delituosa teria alcançado tamanha envergadura.
Não obstante, quando interrogada em Juízo, tenha buscado se eximir da responsabilidade pelos fatos a ela imputados na Denúncia, atribuindo-a integralmente ao Acusado
ELISEU LIMA CAVALCANTE, há nos autos em epígrafe, elementos mais do que suficientes que demonstram a culpabilidade da Acusada NAIANA, consoante demonstrar-se-á a partir
dos elementos a seguir pontuados.
De saída, cumpre salientar que os 03 (três) veículos referenciados na Denúncia constavam nos registros da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) como
pertencentes à empresa aberta em nome da Acusada, a saber, NAIANA C. CORREIA – ME, os quais, é importante destacar, estavam, na ocasião dos fatos delituosos, sob a posse do
Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE, em razão de contrato de locação
20 entre eles, NAIANA e ELISEU, firmados e assinados, em 07/07/2017, pelas referidas pessoas físicas, como
é possível observar do documento acostado no evento 12, doc. 16, fl. 08, do IPM nº 7000020-40.2018.7.10.0010.
Noutro giro, o pagamento levado a efeito pela Administração Militar em contrapartida à prestação fraudulenta dos serviços de captação e de distribuição de 01 (uma)
carrada d ́água à Comunidade de Bálsamo dos Vieiras (rota nº 38), realizada em 21/11/2017, no total de R$ 384,43 (trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos), foi
efetivado em nome da empresa NAIANA CAVALCANTE CORREIA – ME, segundo é possível inferir do cruzamento de dados relativo ao formulário de indicação de conta preenchido
e assinado pela própria Acusada – no qual, inclusive, se declara procuradora da aludida empresa–, com as informações constantes da Nota Fiscal de Serviços nº 183, no valor de R$
6.943,89 (seis mil, novecentos e quarenta e três e oitenta e nove centavos), que incluía o valor auferido indevidamente, bem assim com o Relatório de Prestação de Serviços (RPS),
pertinente ao período de NOV/2017, também assinado pela Acusada (evento 88, doc. 02, fls. 01/02; 12 e 14, do IPM nº 7000020-40.2018.7.10.0010) .
Veja-se, portanto, que tais evidências são inequívocas no sentido de demonstrar que a Acusada NAIANA CAVALCANTE CORREIA, ao contrário do que afirmou em
Juízo, exercia ativamente a gestão da empresa que seu nome levava, a ponto de, inclusive, prestar contas, pessoalmente, à OCP, como, aliás, é possível observar do depoimento prestado
pelo Cb Antônio Bruno Chaves de Alencar, cujo trecho entendo ser oportuno destacar para bem elucidar o anteriormente afirmado (evento 149, vídeos 1 a 3, da APM nº 7000094-
60.2019.7.10.0010):
Juíza (Dra. Maria Placidina): Cabo Bruno, você conhece esses acusados pelo nome, né, porque eles não estão presentes! Mas, Tiago Ferreira de Moraes, conhece?
Testemunha Cb Antônio Bruno: Positivo, era o motorista.
Juíza (Dra. Maria Placidina): Naiana Cavalcante Correia? Testemunha: Conheço de vista.
Juíza (Dra. Maria Placidina): De onde?
Testemunha Cb Antônio Bruno: Como eu já trabalhei no escritório da Operação Carro Pipa, quando ia prestar contas dos caminhões dela, ela ia prestar contas, às vezes. (Grifo nosso).
Mas não é só.
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
21/30
Os autos apontam que a Acusada tinha razões suficientes para ter conhecimento das práticas ilícitas que atribuiu integralmente ao Acusado ELISEU LIMA
CAVALCANTE. Primeiro, porque segundo informou em seu interrogatório, ela foi companheira do referido Acusado de 2015 a 2019, não sendo crível considerar que, em NOV/2017,
mês da ocorrência dos fatos narrados na Denúncia (ocasião em que ambos já contavam com quase 02 anos de relacionamento), a Acusada NAIANA CAVALCANTE CORREIA nada
soubesse a respeito de negócios a envolver o seu próprio nome mediante a utilização de um instrumento de procuração, por ela conferido ao Acusado em 16/05/2016, sem desde então ter
ostentado qualquer preocupação em cientificar-se sobre em que condições ou circunstâncias tais acordos teriam sido realizados. Isso porque, haja vista a extensa lista de poderes
constante do aludido mandato, o Acusado poderia gerar obrigações deveras onerosas que teriam, exclusivamente, na própria Acusada NAIANA CAVALCANTE CORREIA, a
responsável legal, o que é de todo temerário, mormente para alguém que, segundo disse em seu interrogatório, é uma pessoa esclarecida e portadora de nível superior completo (evento
203, INTERR 1, min 12:33, e evento 221, doc.02, ambos da APM nº 7000094-60.2019.7.10.0010)
E, segundo: o então companheiro e ora Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE detinha histórico criminal por ela conhecido, tendo afirmado, inclusive, quando
interrogada, que ele teria tentado matar um gerente de agência bancária. Ora, a partir de tal histórico, e considerando o tempo de relacionamento que com ele manteve, era perfeitamente
possível vislumbrar uma alta inclinação do Acusado para o cometimento de atos que geraram os fatos ilícitos que se verificaram na Denúncia.
Assim, à vista dos argumentos tecidos anteriormente, é inviável cogitar da aplicação do princípio do in dubio pro reo, vez que os autos permitem concluir, para além de
qualquer dúvida razoável, que a Acusada tinha efetiva contribuição na gestão da empresa que levava seu nome, sendo implausível que, no mínimo, como bem anotou a Sentença, ela não
tivesse “(...) agido com dolo eventual, ao auxiliar ELISEU em suas empreitadas criminosas em prejuízo do Exército Brasileiro (...)”, das quais, como dantes comprovado, veio também a
beneficiar-se via indevido recebimento de quantia oriunda de serviço fraudulentamente prestado no âmbito da OCP.
Acrescente-se, por derradeiro, que os documentos acostados pela Defesa constituída, em paralelo à interposição da presente Apelação, ora em análise, não foram idôneos
para demonstrar o não envolvimento de sua Representada na empreitada delituosa, segundo revelou os elementos de prova, testemunhais e documentais, a ela pertinentes, no curso da
instrução processual. Senão, confira-se.
O primeiro probante trazido à análise pela ilustre Defesa é constituído por uma Declaração, subscrita por Camila Pereira da Silva, em que essa declarante afirma que a
Acusada, durante o tempo em que conviveu maritalmente com o Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE, foi vítima recorrente de violência doméstica por parte desse último. Em que
pese não se ignorar que a violência cometida no âmbito das relações domésticas contra a mulher seja deveras grave, exigindo, por isso mesmo, a rígida repreensão estatal contra aqueles
que cometem tais atos, tem-se que, para a ação penal de que ora se cuida, as informações declaradas nada registram sobre os fatos objetos da Denúncia, devendo, portanto, ser
desconsideradas, haja vista não serem idôneas para promoverem o deslinde deste Processo (evento 03, doc. 01).
Os registros dos aparelhos telefônicos, vinculados a nicknames supostamente relacionados ao Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE, trazem, unicamente, informações
no sentido de que o sobredito Acusado tinha liberdade para movimentar valores existentes ou que viessem a existir naquela conta específica, que levava o nome da Acusada NAIANA
CAVALCANTE CORREIA, faculdade essa prevista no instrumento de mandato que a ele conferiu, sendo inconclusivas, no entanto, acerca da ausência de responsabilidade penal da
Acusada em comento, mormente quando cotejadas com as provas documentais já elencadas nesse mesmo tópico, as quais são cabais no sentido de demonstrarem o papel ativo que a
Acusada mantinha na empresa. Aliás, é importante destacar que chama a atenção que o Histórico de Autorizações de Equipamentos, vinculado à conta da aludida empresa, tenha
registrado permissões de acesso de outro dispositivo, atrelado ao Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE, até 19/10/2018, quando os fatos narrados na Exordial Acusatória já contavam
com quase 01 (um) ano de ocorridos, fato esse também a depor contra a Acusada, já que reforça o seu alto grau de envolvimento nos delitos pelos quais foi denunciada e condenada
(evento 03, doc. 02, fl. 10).
Quanto aos documentos acostados pela Defesa, oriundos da Secretaria de Educação do Município de Pedra Branca/CE, tem-se que cuidam de informações relativas a
vínculo jurídico por ela mantido com aquele Órgão, a partir de 1º/07/2019, isto é, mais de 01 (um) ano e meio após os fatos delitivos, o que, por óbvio, em nada se relaciona com os fatos
objetos da Denúncia, razão pela qual devem ser desconsiderados (evento 03, doc.03).
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
22/30
Assim, por todo o exposto, tendo em vista que os fatos delituosos imputados à Acusada NAIANA CAVALCANTE CORREIA são típicos, ilícitos e culpáveis, e não estando
presentes nenhuma causa justificante ou dirimente, a responsabilização penal é medida que se impõe, devendo ser mantido o édito condenatório prolatado na origem.
3. Razões recursais de ELISEU LIMA CAVALCANTE
A Defesa constituída do Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE pleiteia a reforma da Sentença Apelada para absolvê-lo, alegando, para tanto, a ausência de provas
contundentes da autoria e da materialidade delitivas, da inadmissibilidade de responsabilização objetiva na seara criminal, de o ônus probatório ser inteiramente do órgão Ministerial e da
ausência do elemento subjetivo doloso. Subsidiariamente, acaso não acolhidas as teses antes colacionadas, peticionou requerendo o reconhecimento da supressão da circunstância
negativa "maior extensão do dano", para fim de fixação da pena-base em seu mínimo legal, e, a partir disso, prosseguir na fixação da pena na forma das fases seguintes da dosimetria da
reprimenda. Por derradeiro, na hipótese de as referidas teses não prosperarem, pugnou pela exasperação da pena-base em seu patamar mínimo, isto é, em 1/6 (um sexto), resultando,
assim, em uma pena inicial de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, seguindo-se as demais fases da dosimetria da reprimenda.
As alegações em que se fundam os pleitos defensivos devem ser rejeitadas.
A materialidade delitiva, assim como nos casos dos demais Acusados, encontra-se nitidamente comprovada em razão da apreensão dos 02 (dois) MEM ́s e das planilhas
referentes às rotas de nº(s) 05 e 38, a eles vinculados, sendo que tais elementos probatórios foram encontrados no interior do caminhão de placa OCC-8888, na ocasião, operado pelo
Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS.
A autoria dos fatos delitivos imputados ao Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE está plenamente comprovada por elementos robustos de cujo ônus em refutá-los ou em
infirmá-los a argumentação defensiva não logrou êxito em alcançar. A instrução processual revelou que o ora Acusado exerceu a autoria primeva dos delitos, pelos quais veio a ser
denunciado e processado, ao mentorear o modus operandi do Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS, o qual, como já destacado alhures, efetivamente praticou as condutas
censuradas na Sentença Apelada, senão confira-se a seguir.
Consigne-se que chama atenção o modo como reagiu o Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS, após os militares terem verificado os primeiros indícios do
cometimento da fraude. Isso porque, a primeira atitude tomada pelo Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS foi a de informar a orientação recebida do Acusado ELISEU LIMA
CAVALCANTE, a quem chamou de “patrão”, na hipótese de eventualmente ser alvo de alguma fiscalização. Nesse sentido, é esclarecedor o depoimento prestado em juízo pelo Cb
Antônio Bruno Chaves de Alencar, militar responsável por encontrar os MEM ́s indevidamente instalados no caminhão OCC-8888, do qual se destaca o seguinte excerto:
MPM: (...) Após a averiguação com o Senhor TIAGO, o motorista, ele ligou para alguém, qual foi a reação dele?
Testemunha Cb Antônio Bruno: Ele logo falou que o patrão dele mandou avisar que se alguém o abordasse, ele disse que o caminhão estaria rodando pelo PAC, que era da Prefeitura (...) (evento 149, a
partir do minuto 8:28 do vídeo 02, da APM nº 7000094-60.2019.7.10.0010).
Foi, contudo, no desenrolar dos acontecimentos que, além de restar cabalmente demonstrado o papel diretivo que o Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE exercia no
empreendimento criminoso, também ficou escancarado o aspecto volitivo de sua conduta direcionado ao firme propósito de consumá-lo, a ponto de, até mesmo, sugerir ao agente
público que esse não cumprisse o seu mister, prometendo-lhe, nesse caso, “ajudá-lo”. Tal constatação advém do fato de que, logo após o Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS
informar ao Cb Antônio Bruno Chaves de Alencar que cumpria ordens do proprietário do caminhão, solicitou, nesse ínterim, permissão ao referido militar para realizar uma ligação
telefônica ao Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE, o que efetivamente foi feito. Ultimada a chamada telefônica, o Acusado ELISEU pediu para falar com algum dos responsáveis
pela abordagem, tendo o sobredito militar sido o seu interlocutor na ocasião. Nesse particular, o militar o relatou ter conversado com o Acusado ELISEU, nos seguintes teores:
(...)
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
23/30
Testemunha Cb Antônio Bruno: Logo após isso, ele pediu para ligar para o dono do caminhão, que era o Senhor ELISEU, e ele teve contato como o dono caminhão que, no momento se encontrava em
Fortaleza, indo para o interior. Estavam presentes, junto a mim, o Sgt. Renilson e a polícia. E aí, o Senhor ELISEU pediu para falar como algum integrante da equipe, que no caso foi eu quem falei com
ele. Ele disse que eu podia fazer alguma coisa por ele, que eu ajudasse ele (sic), e ele me ajudaria de alguma outra forma. Só que eu disse que o caminhão dele iria ser encaminhado para Delegacia de
Boa Viagem e lá ia ser lavrado o auto.
MPM: Então você chegou a falar como Senhor ELISEU ao telefone?
Testemunha Cb Antônio Bruno: Positivo.
(...)(evento 149, a partir do minuto 8:50 do vídeo 02, e até o minuto 1:00 do vídeo 03, da APM nº 7000094-60.2019.7.10.0010). (Grifo nosso.)
É importante salientar que o Cb Antônio Bruno Chaves de Alencar é categórico em afirmar que conversou, especificamente, com o Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE, via telefone, porque como já
havia trabalhado por cerca de 08 (oito) meses no escritório da OCP, vinculado ao 23º BC, ele já havia presenciado o Acusado em questão prestando contas junto àquela Organização Militar (OM), razão
pela qual reconheceu-lhe a voz, além do que o próprio Acusado foi quem confirmou a sua identidade. Isso fica muito nítido a partir do seguinte trecho do testemunho do citado militar:
(...)
Juíza (Dra. Maria Placidina): Você falou ao telefone com o ELISEU, ele disse que era ele quem estava falando?
Testemunha Cb Antônio Bruno: Disse. Deu para reconhecer pela voz.
Juíza (Dra. Maria Placidina: Ah, então você já o conhecia pessoalmente. Reconheceu a voz por que motivo?
Testemunha Cb Antônio Bruno: Por conta que ele prestava contas no escritório da Operação Carro Pipa. Os caminhões trabalham 30 dias, quando acabam os 30 dias, eles vão até o escritório prestar
contas dos 30 dias trabalhados para poderem receber o mês anterior.
(...)(evento 149, a partir do minuto 9:20 do vídeo 03, da APM nº 7000094-60.2019.7.10.0010). (Grifo nosso.)
Convém registrar, ainda, que a dinâmica dos fatos anteriormente exposta também foi confirmada pelo 3º Sgt. Renilson Alves da Silva Andrade, militar que na ocasião dos
fatos comandou a vistoria que revelou a fraude denunciada na Exordial Acusatória. Inquirido em juízo, a certa altura, quando questionado sobre esses fatos específicos, ele relatou:
(...)
MPM: O motorista, quando é abordado pelos senhores, faz algum telefonema para alguém, ele fala que estava a mando de alguém, ele liga para algum chefe, qual é a atitude dele?
(...)
Testemunha 3S Renilson Alves: Ligou, ligou.
MPM: O senhor se recorda para quem ele ligou?
Testemunha 3S Renilson Alves: Se não estou enganado é um senhor chamado ELISEU.
MPM: Mas o senhor chegou a falar ao telefone com essa pessoa?
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
24/30
Testemunha 3S Renilson Alves: Não. Quem falou foi o Sgt da PM e anteriormente o Cb Bruno.
(...) (evento 149, a partir do minuto 4:18 do vídeo 0, da APM nº 7000094-60.2019.7.10.0010).
Veja-se, portanto, que, inobstante o Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE tenha negado, em seu interrogatório, qualquer participação nos episódios narrados na
Denúncia, a instrução processual produziu elementos robustos que, conjuntamente considerados, apontam não apenas para seu envolvimento no esquema delituoso, mas que, sobretudo,
dirigia tal empreendimento ilícito.
Isso porque, cumpre rememorar que o Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE era portador de ampla liberdade para atuar na empresa aberta em nome da Acusada
NAIANA CAVALCANTE CORREIA, sua companheira na ocasião dos fatos narrados na Denúncia, mediante é possível verificar da análise da procuração por ela outorgada ao referido
Acusado (evento 221, doc. 02, da APM nº 7000094-60.2019.7.10.0010)
A partir dos poderes conferidos pelo sobredito instrumento de mandato, é possível concluir que o Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE tinha, inclusive, liberdade para
recrutar motoristas para prestarem serviços à OCP, por meio da utilização de 03 (três) caminhões cuja posse mantinha em razão de contrato de locação firmado com a sobredita empresa,
sendo oportuno destacar que dois dos Acusados neste Processo, a saber, ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA e FÁBIO LINHARES DE SABÓIA, estão ligados ao Acusado
ELISEU LIMA CAVALCANTE justamente porque ambos figuravam como motoristas cadastrados no Gpipa para prestarem serviços à OCP, por meio de dos caminhões de placas HUC
– 6091 e KBQ – 4676, objetos do ajuste referido supra.
Cumpre anotar, ainda, outra razão que também demonstra a função diretiva que o Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE exerceu na trama criminosa: trata-se do fato
desse Acusado ter enviado um advogado para atuar na representação de TIAGO FERREIRA DE MORAIS, mesmo sem ser dele (ELISEU), aparentemente, qualquer ônus nesse sentido,
haja vista que Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS era subcontratado de FÁBIO LINHARES DE SABÓIA, motorista credenciado no GPipa para trafegar com o caminhão OCC-
8888, ao longo da rota nº 58 do município de Pedra Branca/CE. Ademais, os autos revelam que o Causídico chegou à Delegacia de Boa Viagem/CE antes mesmo do Acusado TIAGO
FERREIRA DE MORAIS, circunstância que, à vista de todos os elementos probatório dantes destacados, não apenas reforçam o prévio conhecimento que o Acusado ELISEU LIMA
CAVALCANTE tinha do ilícito criminal que logo seria revelado, mas também sugere que ele tentou conter eventuais danos de que pudesse vir a ser alvo, acaso o Acusado TIAGO
FERREIRA DE MORAIS ficasse por conta própria, na ocasião em que foi preso em flagrante. A esse respeito, é de bom alvitre destacar as seguintes passagens dos depoimentos
prestados em juízo pelas Testemunhas Cb Antônio Bruno Chaves de Alencar e Joaquim Julião Almeida Júnior, sendo esse último o carona que, na ocasião dos fatos, acompanhava o
Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS:
(...)
MPM: Apareceu algum advogado na Delegacia, assim que o TIAGO foi preso?
Testemunha Cb Antônio Bruno: No momento do deslocamento entre Madalena até Boa Viagem, quando chegamos na Delegacia já havia um advogado esperando o TIAGO (...)
MPM: Já tinha um advogado lá, pronto?
Testemunha Cb Antônio Bruno: Positivo. Já tinha um advogado já pronto, de imediato. O advogado chegou primeiro do que a viatura e a equipe que estava no manancial.
(...)(evento 149, a partir do minuto 01:13 do vídeo 03, da APM nº 7000094-60.2019.7.10.0010).
(...)
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
25/30
MPM: E lá na Delegacia já tinha um advogado esperando vocês, é isso?
Testemunha Joaquim Julião: Já.
MPM: E quem mandou esse advogado esperar vocês lá?
Testemunha Joaquim Julião: O senhor ELISEU.
MPM: O senhor ELISEU então mandou um advogado esperar vocês lá?
Testemunha Joaquim Julião: Sim.
(...)(evento 149, a partir do minuto 05:36 do vídeo 07, da APM nº 7000094-60.2019.7.10.0010).
Assim, à vista de todo o anteriormente elencado, não há que se considerar, como sugeriu a ilustre Defesa, que o Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE tenha sido
responsabilizado objetivamente na Sentença objurgada. Isso porque, ao contrário do que foi aduzido pela Defesa constituída, após a análise dos autos em epígrafe, restou verificada a
existência de elementos de prova suficientes para fundamentar a condenação do Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE, evidências essas que convergem sinergicamente no sentido de
não deixar qualquer dúvida acerca da autoria e da materialidade relativas aos crimes de estelionato pelos quais o Acusado em questão foi denunciado. Em complemento à conclusão
fixada anteriormente, colaciona-se o seguinte julgado desta Corte, cujo entendimento é perfeitamente aplicável ao caso de que ora se cuida:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. CONSUMADO E TENTADO. FRAUDE EM OPERAÇÃO CARRO-PIPA. 1. Verifica-se a ocorrência do crime de estelionato, em razão da fraude ao
sistema de monitoramento de entrega de água da Operação Carro-Pipa, consistente na simulação de carradas com a instalação dos equipamentos Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) em
outros veículos, obtendo-se proveito econômico em prejuízo da Administração Militar e da comunidade vítima da seca. 2. A conduta perpetrada perfaz os requisitos característicos do delito de
estelionato, consumado e tentado, por estarem presentes o dolo e o meio fraudulento, considerando a dinâmica para ludibriar o controle das carradas de água. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime. (Apelação nº 7001291-59.2019.7.00.0000; Relator Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA; Julgado em 22/10/2020; Publicação em 09/11/2020).
Desse modo, como inexiste, na espécie, qualquer causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade passíveis de justificar a postulada absolvição, a responsabilização penal
do Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE é correta, razão pela qual deve ser mantida a Sentença que o condenou como incurso no art. 251 do CPM, em razão dele ter sido o mentor
intelectual dos crimes em testilha e, a partir disso, agido em coautoria com os demais Acusados, com vistas a obter vantagem ilícita, em função da prestação irregular do serviço de
coleta, de transporte e de abastecimento de d ́água entregue irregularmente às localidades de Condado e de Bálsamo dos Vieira, pertencentes ao Município de Pedra Branca/CE (rotas 05
e 38), tendo efetivamente ocorrido, em contraprestação pecuniária ao serviço prestado a essa última localidade, o pagamento em favor da empresa de sua então companheira, a Acusada
NAIANA CAVALCANTE CORREIA, induzindo, assim, em erro, o escritório da OCP do 23º BC, em prejuízo do Exército Brasileiro, mediante o emprego de fraude.
Cumpre não olvidar que a fraude, cuja menção antes se fez, consistiu no transporte ilegal de dois MEM ́s, os quais estavam funcionando, simultaneamente, em um fundo
falso na parte superior do caminhão de placa OCC-8888, operado pelo Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS, subordinado do Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE, sendo esse
último, na ocasião dos fatos, em função de contrato de locação estabelecido com a Acusada NAIANA CAVALCANTE CORREIA, o possuidor direto do sobredito veículo, bem como,
também, dos outros dois caminhões dos quais o MEM ́s foram retirados. Importa destacar, por fim, que o arranjo ilegal, encontrado no caminhão OCC-8888, permitia a simulação de
diversas rotas a partir desse único veículo, disso resultando, em detrimento do integral abastecimento de água potável para algumas comunidades do semiárido do Estado do Ceará, a
economia de combustível e a desnecessidade de recorrentes manutenções nos dois outros veículos dos quais os MEM ́s haviam sido irregularmente removidos.
Quanto às teses subsidiárias aduzidas pela Defesa, tem-se que elas guardam relação com a própria dosimetria da reprimenda, razão porque serão tratadas no tópico seguinte,
por ocasião da análise da pena imposta, na origem, ao Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE.
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
26/30
4-Dosimetria da pena a ser imposta aos Acusados
Cumpre anotar, inicialmente, que a tese de que houve, por parte do Juízo a quo, a violação ao princípio de individualização das penas, quando da feitura da dosimetria das
penas impostas aos Acusados TIAGO FERREIRA DE MORAIS e FÁBIO LINHARES DE SABÓIA, não merece prosperar, sendo o questionado procedimento levado a efeito pelo
Juízo Sentenciante, no máximo, uma mera irregularidade que não tem o condão de anular os fundamentos jurídicos estabelecidos na Sentença que os condenou pela prática do crime de
estelionato.
Observando-se a forma como a imposição da pena foi aplicada a cada um dos Acusados, é possível concluir que o Magistrado buscou otimizar o procedimento, mediante a
realização da dosimetria das penas a eles impostas, em tópico único, por entender que inexistia qualquer circunstância (judicial ou legal), personalíssima a algum deles, e, por isso, não as
fez em separado, sem que isso resultasse em prejuízo a qualquer deles.
Contudo, não obstante o procedimento levado a efeito, na origem, tem-se que a dosimetria da pena imposta ao Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS deverá ser
refeita. Isso porque, a Sentença não valorou, favoravelmente, o fato de o referido Acusado contar, no momento do fato criminoso, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, tendo,
por isso, negado vigência ao inciso I, primeira parte, do art. 72 do CPM
21, circunstância essa a ser considerada na segunda fase da fixação da reprimenda. Veja-se como a Sentença
Apelada abordou a questão:
(...)
Passemos à dosimetria da pena.
(...)
P.2) TIAGO FERREIRA DE MORAIS; FÁBIO LINHARES DE SABÓIA (...)
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), conforme já fundamentado, constata-se haver circunstância judicial desfavorável, qual seja, a maior extensão do dano, decorrente do
fraudulento abastecimento de água, em prejuízo das comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense. Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do
CPM, reclusão de 02 a 07 anos, considera-se razoável e proporcional fixar a pena-base em 03 (três) anos de reclusão. Na 2ª fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena
intermediária em 03 (três) anos de reclusão. (Grifo nosso.)
Assentadas as considerações acima elencadas, passo à análise das teses Defensivas atinentes à dosimetria das penas impostas a cada um dos Acusados.
4.1-Dosimetria da pena imposta a TIAGO FERREIRA DE MORAIS
À vista do art. 69 do CPM, entendo que bem andou o Magistrado ao reconhecer a existência de circunstância judicial desfavorável, pelo que a mantenho, valendo-me, para tanto, da esclarecedora
passagem constante da Sentença, por ele proferida, a qual também adoto como razão de decidir:
(...)
No presente caso, há que se destacar a existência de circunstância judicial que opera em desfavor dos réus, qual seja a maior extensão do dano. Acerca dessa circunstância, esclarece Ênio Luiz Rosseto
(Código Penal Militar Comentado, 1ª Edição, pág. 340):
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
27/30
"Na maior ou menor extensão do dano ou do perigo de dano estão as consequências resultantes da ação criminosa, 'não só para a vítima como para sociedade', mas que vão além do fato típico.
Do crime podem resultar consequências de maior ou de menor gravidade. Por ex., a morte do pai de família deixou numerosa prole sem amparo; o crime sexual acarretou à vítima graves
perturbações emocionais ou psicológicas."
Vê-se que a circunstância deve ser reconhecida não só quando há prejuízo anormal à vítima, mas também quando é atingida a sociedade. Neste passo, restou bastante
comprovado que a conduta dos acusados prejudicou o correto abastecimento de água em comunidades carentes do interior do Ceará. Não custa ressaltar que a missão da Operação Carro-
Pipa é abastecer com água as comunidades necessitadas que estão localizadas no polígono da seca, atenuando os impactos causados pela escassez de água nessas regiões. Vale anotar que
a população atendida por essa operação, majoritariamente, é composta por pessoas pouco alfabetizadas e de baixo poder aquisitivo. Ressalte-se que, no período em que ocorreu o fato, o
Nordeste brasileiro sofria a seca mais longa da história do Brasil, a qual perdurou de 2012 a 2017. Nesse sentido:
"A seca que castigou o semiárido brasileiro de 2012 a 2017, em especial o sertão do Nordeste, foi a pior da história já registrada no Brasil, aponta levantamento do Inmet (Instituto Nacional de
Meteorologia) obtido com exclusividade pelo UOL. Desde quando começou a série histórica no século 19, em 1845, nunca havia acontecido um período de seis anos consecutivos com chuvas abaixo da
média e estiagem prolongada na região, que normalmente já possui um índice pluviométrico reduzido em comparação com outros lugares do país -- por lá costuma chover entre 200 e 800 milímetros em
um ano normal, dependendo do lugar (leia mais abaixo). Em 173 anos, houve oito períodos de seca prolongada na houve oito períodos de seca prolongada na área de abrangência do que hoje é
chamado de semiárido brasileiro. Fora estes períodos, houve diversos anos de seca intensa, mas sem sequência de anos. (...)"Fonte:https://noticias.uol.com.br/meioambiente/ultimas noticias/redaç ão
2018/03/03/seca-de-2012-a-2017-no semiarido-foi-a-mais-longa-dahistoria.htm
Percebe-se que a carência de água é um crônico problema histórico do semiárido nordestino, dificultando a alimentação das populações e dos rebanhos e impossibilitando a manutenção dos
reservatórios de água para consumo humano e animal. Os delitos em análise revelam uma maior extensão do dano justamente porque contribuíram para o agravamento da dura realidade sofrida pelas
comunidades necessitadas do município de Pedra Branca-CE.
(...)
Nesse passo, mantenho, na 1ª fase da fixação da reprimenda, a pena-base estabelecida na Sentença Apelada em 03 (três) anos de reclusão.
Na 2ª fase, consoante já destacado, o Acusado, na ocasião dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, pelo que aplico a atenuante prevista no inciso I, primeira
parte, do art. 72, c/c com o art. art. 73, ambos do CPM, à razão de 1/5 (um quinto), trazendo-a ao patamar de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias.
Na 3ª fase, inexiste causa de aumento ou de diminuição de pena, devendo, assim, permanecer no patamar anteriormente fixado.
Por fim, em razão da continuidade delitiva, aplica-se o art. 71 do CP comum, utilizando-se como critério de exasperação a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena
anteriormente fixada, a qual resulta definitiva em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão para o Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS, mantidos os demais
termos da Sentença recorrida.
4.2- Dosimetria da pena imposta a FÁBIO LINHARES DE SABÓIA
Na 1ª fase, conforme já fundamentado, constata-se haver circunstância judicial desfavorável, a saber, a maior extensão do dano, consistente na fraudulenta prestação de
serviço de abastecimento d ́água, em prejuízo das comunidades carentes do semiárido cearense, as quais, como antes referenciado, sofreram os graves efeitos da seca prolongada
ocorrida entre os anos de 2012 a 2017, razão pela qual a conduta exige maior censura. Nesse sentido, como fixado na Sentença Apelada, mantenho a pena-base em 03 (três) anos de
reclusão.
Na 2ª fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que a pena deve ser mantida em 03 (três) anos de reclusão.
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
28/30
Na 3ª fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena, permanecendo a sanção em 03 (três) anos de reclusão.
Em função da continuidade delitiva, aplicou-se o art. 71 do CP comum, considerando a razão de 1/6 (um sexto) para exasperação, fixando-se a pena definitiva em 03 (três)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, para o Acusado FÁBIO LINHARES DE SABÓIA, sem direito ao benefício do sursis, e o regime prisional inicial ABERTO, conforme a regra do art.
33, § 2º, alínea "c", do CP comum, tudo nos termos da Sentença recorrida.
4.3-Dosimetria da pena imposta a ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA
Na 1ª fase, assim como no caso dos Acusados tratados anteriormente, verifica-se a existência de circunstância judicial desfavorável, isto é, a maior extensão do dano,
consistente na fraudulenta prestação do serviço de abastecimento d ́água, no âmbito da OCP, em prejuízo das comunidades carentes do semiárido cearense, as quais sofreram os graves
efeitos da seca prolongada ocorrida entre os anos de 2012 a 2017, razão pela qual a conduta mereceu maior grau de reprovação. Considerando a variação da pena estabelecida no art.
251, caput, do CPM, reclusão de 02 (dois) a 07 (sete) anos, considera-se razoável e proporcional a fixação da pena-base em 03 (três) anos de reclusão.
Na 2ª fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão.
Na 3ª fase, não causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a sanção de 03 (três) anos de reclusão foi tornada definitiva para o Acusado ANTÔNIO
ERIVAN ALVES EVANGELISTA, haja vista que ao Acusado em questão não deve ser aplicado o regramento do art. 71 do CP comum, pois teve participação, tão somente, no crime
relativo à rota 38 , que tinha nele o motorista cadastrado, delito aquele cuja consumação ocorreu mediante o pagamento indevido da contraprestação pecuniária a empresa NAIANA
CAVALCANTE CORREIA – ME em 13/12/2017. Assim, correta a aplicação da pena nos termos estabelecidos na Sentença.
4.4-Dosimetria da pena imposta à NAIANA CAVALCANTE CORREIA
A Defesa constituída da Acusada NAIANA CAVALCANTE CORREIA postulou, subsidiariamente, o deferimento da reforma do Decreto condenatório, para fim de alterar
a dosimetria da pena originalmente imposta, fixando-a, em definitivo, no quantum de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, com direito ao benefício da
suspensão condicional da pena.
A postulação Defensiva deve ser rejeitada.
Isso porque, consoante já explicitado por ocasião da análise das razões recursais de seu Apelo, a conduta realizada pela Acusada em comento foi deveras relevante para a
consumação de tão deplorável delito, ainda mais se considerando o contexto climático ímpar no qual os fatos se passaram. Nesse sentido, a dosimetria da pena não pode lhe ser benéfica,
sob pena disso não resultar na adequada retribuição estatal que o crime requer.
Postas as premissas acima destacadas, cumpre verificar a dosimetria da pena fixada na Sentença recorrida.
Na fase do art. 69 do CPM, consoante já anotado quanto aos demais Acusados, constatou-se haver circunstância judicial desfavorável, a saber, a maior extensão do dano,
consistente na fraudulenta prestação de serviço de abastecimento d ́água, em prejuízo das comunidades carentes do semiárido cearense, as quais, como antes referenciado, ainda sofriam
os graves reflexos da seca prolongada ocorrida entre os anos de 2012 a 2017, na região, razão pela qual a conduta exige maior censura. Nesse sentido, como fixado na Sentença Apelada,
mantenho a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.
Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que deve ser mantida a pena em 03 (três) anos de reclusão.
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
29/30
Na 3ª fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena, permanecendo a sanção em 03 (três) anos de reclusão.
Em virtude da continuidade delitiva, a Sentença aplicou o art. 71 do CP comum, considerando a razão de 1/6 (um sexto) para exasperação, fixando a pena definitiva em 03
(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para a Acusada NAIANA CAVALCANTE CORREIA, com o regime prisional inicial ABERTO, conforme a regra do art. 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal comum, também devendo ser reparado nesse particular.
4.5-Dosimetria da pena imposta a ELISEU LIMA CAVALCANTE
A Defesa constituída do Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE pleiteou, em caso de não acolhimento das teses absolutórias, a supressão da circunstância negativa
"maior extensão do dano", para fim de fixação da pena-base em seu mínimo legal, para que, a partir disso, seguissem as demais fases da fixação da reprimenda. Outrossim, acaso
também a tese anterior não lograsse êxito, pugnou que a indesejada circunstância judicial fosse exasperada em seu patamar mínimo, isto é, à razão de 1/6 (um sexto), para que disso
resulte a pena-base de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, prosseguindo-se nas demais fases da dosimetria da reprimenda.
A partir de toda a análise da responsabilidade penal do Acusado em epígrafe, resta evidente que os pleitos defensivos devem ser negados.
Ao longo da instrução processual restou suficientemente demonstrada a função diretiva que o Acusado exerceu ao longo de toda trama, sendo ele o autor intelectual dos
fatos narrados na Denúncia, esforçando-se, sobremaneira, para fazer consumar o seu intento reprovável, a ponto de, inclusive, sugerir a um agente estatal que lhe facilitasse a execução
do crime. De tal comportamento, é possível extrair que o Acusado ostentou, no episódio narrado nos autos, uma personalidade sem empatia social, pouco importando a tal sujeito se, para
atingir o almejado sucesso financeiro, ele tivesse de negar acesso a um bem tão elementar a seu semelhante, como a água, razão pela qual mereceria até mesmo uma maior repreensão
por sua conduta, acaso o Ministério Público tivesse recorrido.
Assim, considerando os aspectos introdutórios relativos à fixação da pena, segue-se a definição da reprimenda a ser-lhe imposta.
Quanto às circunstâncias judiciais previstas no art.69 do CPM, conforme já fundamentado alhures, observou-se, na Sentença, a existência de circunstância judicial
desfavorável, qual seja, a maior extensão do dano, oriunda da prestação fraudulenta do abastecimento de água, no âmbito da OCP, em detrimento das comunidades carentes atingidas
pelos reflexos da forte seca verificada, no semiárido cearense, entre os anos de 2012 a 2017, pelo que mantenho a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.
Na 2ª fase, há a circunstância agravante do art. 53, § 2º, I, do CPM
22 , consoante já largamente exposto quando da análise de sua responsabilidade penal. Mantenho, assim,
o agravamento da pena com esteio no art. 73 do CPM, na forma realizada na Sentença, à razão de 1/5 (um quinto), fixando-a, até aqui, em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias
de reclusão.
Inexiste, in casu, causa de diminuição ou de aumento de pena, restando, por ora, a pena no mesmo patamar, a saber, em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de
reclusão. Dada a ocorrência de continuidade delitiva, aplica-se o art. 71 do CP comum, e, considerando o número de crimes praticados, isto é, 02 (dois), foi fixado o acréscimo dela
advinda na proporção de 1/6 (um sexto), disso resultando a pena final de 04 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a serem cumpridos pelo Acusado ELISEU LIMA
CAVALCANTE. Por fim, foi fixado o regime prisional inicial SEMIABERTO, conforme a regra do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal comum, devendo ser desprovido o seu
Recurso
5- Dispositivo
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 08:08
:: 40001350414 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=29a09002e9701bb44d8ca430a942d6e1
30/30
Isto posto, voto no sentido de rejeitar as preliminares defensivas de violação ao princípio da motivação das decisões judiciais e de de nulidade da sentença em razão da
suposta deficiência da defesa técnica na origem, e de não conhecer da preliminar defensiva de violação do princípio da individualização da pena, para, no mérito, negar provimento ao
Apelo dos Acusados ANTÔNIO ERIVAN ALVES EVANGELISTA, FÁBIO LINHARES DE SABÓIA, NAIANA CAVALCANTE CORREIA e ELISEU LIMA CAVALCANTE, e dar
provimento parcial ao Apelo do Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS, para, tão somente, reduzir-lhe a pena originalmente imposta para 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, mantidos os demais termos da Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350414v9 e do código CRC 7796c994.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 20/4/2023, às 18:13:36
1. Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de dois a sete anos.
2. Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013) (Vigência)Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)
(Vigência)
3. Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de
tôdas; se, de espécies diferentes, a pena única e a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto no art. 58.
4. Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
5. § 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
6. Pacote Anticrime.
7. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único/8ª ed. rev., ampl. e atual.-Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pág. 1613.
8. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.
9. Os documentos poderão ser apresentados em qualquer fase do processo, salvo se os autos dêste estiverem conclusos para julgamento, (...).
10. Serviço de rastreamento e monitoramento da coleta e distribuição de água potável, que tem como usuários o Governo Federal e os Governos dos Estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte
11. Aparelhos, com função GPS, utilizados para verificação das rotas dos caminhões pipas, com vistas a aferir, com precisão, a efetiva quilometragem percorrida no percurso manancial/destino para, a partir disso, viabilizar o cálculo do valor a
ser pago ao pipeiro, segundo, neste caso, os critérios elegidos, em edital, pelo 23º Batalhão de Caçadores do Comando da 10ª Região Exército Brasileiro, atinente ao serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável no semiárido da
Região Nordeste do País.
12. Grupo empresarial fornecedor dos MEM ́s encontrados no interior do caminhão de placa OCC-8888.
13. Aqui, a testemunha se referiu ao veículo que o Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS operava, isto é, o caminhão de placa OCC-8888.
14. Aqui, a testemunha se refere ao Acusado TIAGO FERREIRA DE MORAIS e o seu colega, Joaquim Julião Almeida Júnior, que era o carona na ocasião da abordagem.
15. Esses “caminhões” seriam mais tarde identificados na figura dos MEM ́s a eles vinculados, cujas placas são aquelas mencionadas na Denúncia, a saber: HUC 6071 e KBQ-4676.
16. Aqui, novamente, a testemunha se refere ao caminhão de placa OCC-8888.
17. Art. 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação: (...); II - Categoria B - condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a três mil e
quinhentos quilogramas (...); IV - Categoria D - condutor de veículo abrangido pelas categorias B e C (...).
18. Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: I - ser maior de vinte
e um anos; II - estar habilitado: a) no mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; (...).
19. Compreende as tarefas de operação de carros-pipas, montados sobre rodas, para o transporte e água para regiões secas, abastecimento de água potável em residências, condomínios, indústrias e navios e execução de outras tarefas correlatas
(...).
20. O ajuste em questão previa duração de 03 (três), a contar de 08/09/2017 (evento 12, doc. 16, fls. 08, do IPM nº 7000020-40.2018.10.0010).
21. Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena: Circunstância atenuantes I - ser o agente menor de vinte e um ou maior de setenta anos; (...)
22. Art. 53. (...). § 2° A pena é agravada em relação ao agente que: I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;
7000318-02.2022.7.00.0000
40001350414 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR